Tribunal: CARF
Processo: 10480.730614/2014-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO GUILHERME DEROULEDE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DA PROVA
Incumbe à interessada o ônus processual de provar o direito resistido.
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO MOTIVADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA DECISÃO. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 99 DO ANEXO DO RICARF. RESP 1.221.170/PR
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste conselho.
CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE INSUMOS NA FASE AGRÍCOLA DA PRODUÇÃO DE ÁLCOOL E AÇÚCAR. POSSIBILIDADE DE CRÉDITO COMO INSUMO.
A locação de veículos para serem utilizados na fase agrícola da produção de álcool e açúcar gera créditos da não-cumulatividade como insumos, nos termos do inciso II do artigo 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. FRETES NAS AQUISIÇÕES DE INSUMOS. FRETES NO TRANSPORTE INETRNO DE INSUMOS. POSSIBILIDADE.
Os fretes contratados para aquisições de insumos ou para o transporte interno de insumos entre estabelecimentos geram créditos da não-cumulatividade das contribuições.
CRÉDITO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS TRIBUTADOS À ALÍQUOTA ZERO. IMPOSSIBILIDADE DE GERAR CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES.
A aquisição de insumos tributados à alíquota zero não gera direito a crédito da não-cumulatividade da Cofins e do PIS/Pasep, nos termos do artigo 3o, §2o, inciso II das Leis no 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.730614/2014-21
ACÓRDÃO
3301-015.056 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALE VERDE EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DA PROVA
Incumbe à interessada o ônus processual de provar o direito resistido.
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO MOTIVADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA
DECISÃO. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO
DO ARTIGO 99 DO ANEXO DO RICARF. RESP 1.221.170/PR
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na
sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no
âmbito deste conselho.
CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS
PARA TRANSPORTE DE INSUMOS NA FASE AGRÍCOLA DA PRODUÇÃO DE
ÁLCOOL E AÇÚCAR. POSSIBILIDADE DE CRÉDITO COMO INSUMO.
A locação de veículos para serem utilizados na fase agrícola da produção de
álcool e açúcar gera créditos da não-cumulatividade como insumos, nos
termos do inciso II do artigo 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. FRETES NAS AQUISIÇÕES DE
INSUMOS.
FRETES
NO
TRANSPORTE
INETRNO
DE
INSUMOS.
POSSIBILIDADE.
Fl. 929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.056 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730614/2014-21
2
Os fretes contratados para aquisições de insumos ou para o transporte
interno de insumos entre estabelecimentos geram créditos da não-
cumulatividade das contribuições.
CRÉDITO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS TRIBUTADOS À ALÍQUOTA
ZERO. IMPOSSIBILIDADE DE GERAR CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE
DAS CONTRIBUIÇÕES.
A aquisição de insumos tributados à alíquota zero não gera direito a crédito
da não-cumulatividade da Cofins e do PIS/Pasep, nos termos do artigo 3o,
§2o, inciso II das Leis no 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, rejeitar as preliminares e, no mérito,
dar-lhe provimento parcial para reconhecer o creditamento sobre os serviços LAMPADA FAROL
SERVICO COLHEDORA CANA JOHN DEERE 3510 REF: 179326, MANUTENCAO E LAVAGEM EM
EMBALAGENS E BIG BAG, SERVICO MANUTENCAO RECUPERACAO DE EQUIP.LABORATORIOS
INDUSTRIAL, SERVICO APLICACAO DE MANCHAO (diversos), SERVICO APLICACAO AEREA DE
ADUBO FOLIAR, SERVICO CONSERTO PNEU AGRICOLA (diversos), SERVICO CONTROLE DE PRAGAS,
SERVICO DE ANALISE FISICO/QUIMICO ALCOOL ANIDRO/HIDRATADO, SERVICO DE MANUTENCAO
E CONSERVACAO EM AERONAVES, SERVICO DE ANALISE DE BAGACO DE CANA, SERVICO DE
ANALISES QUIMICAS PARA AMOSTRAS DE ACUCAR, SERVICO DE MAO DE OBRA PARA
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS, SERVICO DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE
CILINDROS HIDRAULICOS, SERVICO DE ANALISES QUIMICAS EM AMOSTRAS DE OLEO MINERAL
ISOLANTE, SERVICO DE RECUPER.E.REVISAO GERAL AR CONDICIONADO VEICULOS PESADOS,
SERVICO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE ANALISE DE SOLO, SERVICO DE RECUPERACAO DE
PROPULSORAS DE GRAXAS, SERVICO DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DE PECAS DE VEICULO
PESADO MB, SERVICO DE REFORMA PNEU AGRICULA (diversos), SERVICO DE RECUPERACAO E
MANUTENCAO DE PECAS DE IMPLEMENTO AGRICOLA, SERVICO MANUTENCAO CONSERVACAO
MAQUINAS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, SERVICO DE VULCANIZACAO PNEU AGRICOLA
(diversos), SERVICO LOCACAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, SERVICO
MECANIZADO DE APLICACAO AEREA DE HERBICIDA E INSETICIDA, SERVICO MANUTENCAO E
RECUPERACAO EQUIPAMENTOS REFRIGERACAO INDUSTRIAL, SERVICO MECANIZADO DE
APLICACAO AEREA FERTILIZANTES, SERVICO MECANIZADO DE APLICACAO DE FERTILIZANTES,
SERVICO MECANIZADO DE APLICACAO DE HERBICIDA E INSETICIDA, SERVICO MECANIZADO DE
APLICACAO DE TORTA/MAT.ORGANICO, SERVICO MECANIZADO DE ARACAO, SERVICO
MECANIZADO DE AUTODESLOCAMENTO, SERVICO MECANIZADO DE CALAGEM, SERVICO
MECANIZADO DE CARREGAMENTO DE CANA, SERVICO MECANIZADO DE CARREGAMENTO DE
MUDA INSUMO, SERVICO MECANIZADO DE CARREGAMENTO DE CACALHO/PICARRO/TERRA,
Fl. 930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.056 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730614/2014-21
3
SERVICO MECANIZADO DE DESCARREGAMENTO DE MUDA /INSUMO, SERVICO MECANIZADO DE
CORTE DE CANA, SERVICO MECANIZADO DE DESTOCA, SERVICO MECANIZADO DE COBRICAO
/APLICACAO INSETICIDA, SERVICO MECANIZADO DE ESCAVACAO DE CANAL DE IRRIGACAO,
SERVICO MECANIZADO DE EXTRACAO CASCALHO/PICARRO, SERVICO MECANIZADO DE
GRADAGEM ARADORA, SERVICO MECANIZADO DE TOMBO DE CANA, SERVICO MECANIZADO DE
MANEJO
TORTA/MAT.ORGANICA,
SERVICO
MECANIZADO
DE
SUBSOLAGEM,
SERVICO
MECANIZADO DE TRACAO DE TRANSBORDO, SERVICO MECANIZADO DE TRACAO DE REBOQUE,
SERVICO MECANIZADO NO MANEJO DE BAGACO, SERVICO RECUPERACAO E MANUTENCAO PECAS
M.NIVELAD.CATERPILLAR 120H, SERVICO RECUPERACAO E MANUTENCAO PECAS DE TRATORES
AGRICOLA (diversos), SERVICO REFORMA PNEU INDUSTRIAL CONVENCIONAL 65010 QUENTE,
SERVICO REFORCO CARCACA PNEU AGRICOLA (diversos), SERVICO REFORMA PNEU AGRICOLA
(diversos), SERVICO TRANSPORTE MUNICIPAL DE CORRETIVOS/GESSO, SERVICO TRANSPORTE
INTERMUNICIPAL DE HERBICIDA, SERVICO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE MAQUINAS
/EQUIPAMENTOS, SERVICOS ANALISES FISICO / QUIMICA / MICROBIOLOGICAS DE AGUAS
constantes da planilha “SERVIÇOS UTIL INSUMOS.xlsx”, Doc. 61, sobre locação de veículo para
transporte de cana e a locação de veículo para transporte de cascalho/mat. orgânica constantes
da planilha “DESP ALUG MAQ E EQUIP.xlsx”, Doc. 61”, sobre fretes nas aquisições de bens
utilizados no cultivo da cana-de- açúcar e sobre o serviço de carrego e descarrego de cana-de-
açúcar, não vinculados às receitas de venda de cana-de-açúcar, sujeita à suspensão de que tratam
os artigos 8o, §4o da Lei 10.925/2004 e 11 da Lei 11.727/2008, sobre SERVICO DE RECUPERACAO E
MANUTENCAO DE PECAS DE IMPLEMENTO AGRICOLA, SERVICO MANUTENCAO CONSERVACAO
MAQUINAS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO EM
AERONAVES, MANUTENCAO E LAVAGEM EM EMBALAGENS E BIG BAG., SERVICO CONTROLE DE
PRAGAS, SERVICO CONSERTO PNEU AGRICOLA (diversos), SERVICO APLICACAO DE MANCHAO
(diversos), SERVICO DE ANALISES FÍSCO/QUIMICAS (diversos), SERVICO DE LIMPEZA DE RESIDUOS
CONTAMINADOS COM OLEO, SERVICO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE ANALISE DE SOLO,
SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE EPI ́S, SERVICO DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DE
PECAS DE IMPLEMENTO AGRICOLA, SERVICOS ANALISES FISICO / QUIMICA / MICROBIOLOGICAS
DE AGUAS, SERVICO MANUTENCAO CONSERVACAO MAQUINAS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS,
constantes da planilha OUTRAS OPERACOES.xlsx”, Doc. 61”; sobre produtos, partes e peças
utilizadas na manutenção de tratores, reboques e veículos pesados; produtos empregados no
tratamento da água (p. ex, inibidores de corrosão e incrustação) para limpeza de equipamentos e
tubulações em sistemas geradores de vapor (caldeiras), de evaporação e de resfriamento; no
tratamento de efluentes industriais (ETA); óleo diesel para utilização nos tratores (preparação do
solo e colheita da cana) e veículos pesados (transporte da cana), conforme resposta dada à
intimação lavrada em 30/01/2015 (Doc. 16); roupas e acessórios para proteção do trabalhador,
graxas; produtos, instrumentos e equipamentos para uso em laboratório, constantes da planilha
OUTRAS OPERACOES.xlsx”, Doc. 61”. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3301-015.054, de 20 de março de 2026,
Fl. 931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.056 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730614/2014-21
4
prolatado no julgamento do processo 10480.730611/2014-98, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Keli Campos de Lima, Rodrigo Kendi Hiramuki, Rachel Freixo Chaves, Fabiana Francisco de Miranda
(substituto[a] integral) e Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que julgou o Pedido de
Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao suposto crédito de
PIS/PASEP.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, em síntese abaixo, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. RECONHECIMENTO DE CRÉDITOS
ADICIONAIS
NOS
PROCESSOS
DE
PER/DCOMP.
SALDOS
DEVEDORES
DECORRENTES DE GLOSAS DE CRÉDITOS. REDUÇÃO DOS VALORES LANÇADOS DE
OFÍCIO. RESSARCIMENTO DO SALDO CREDOR AO FINAL DO TRIMESTRE.
Em Pedidos de Ressarcimento e Declaração de Compensação (PER/DCOMP), os
créditos adicionais reconhecidos pela DRJ são utilizados inicialmente para reduzir
saldos devedores que acarretaram lavratura de auto de infração, apurando-se em
seguida o saldo credor ao final do trimestre.
NÃO CUMULATIVIDADE. PRODUÇÃO DE AÇÚCAR E ÁLCOOL. INSUMOS
UTILIZADOS NO PLANTIO DA CANA-DE-AÇÚCAR. PARECER COSIT No 05/2018.
CRÉDITOS ADMITIDOS.
Nos termos do Parecer Cosit no 05, de 2018, os bens adquiridos e utilizados no
processo produtivo, ainda que indiretamente, dão direito a créditos do PIS e
Fl. 932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.056 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730614/2014-21
5
Cofins, pelo que na produção de açúcar e etanol os insumos utilizados no cultivo
da cana-de-açúcar permitem o creditamento.
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. PARECER COSIT No 05/2018. DESPESAS
GERAIS. CRÉDITOS NÃO ADMITIDOS.
Nos termos do Parecer Cosit no 05, de 2018, somente podem ser considerados
insumos itens aplicados no processo de produção de bens destinados à venda ou
de prestação de serviços a terceiros, excluindo-se do conceito itens utilizados nas
demais áreas de atuação da pessoa jurídica, como administrativa, jurídica e
contábil, bem como os relativos a alimentação, transporte de pessoal,
treinamentos e saúde.
REGIME NÃO CUMULATIVO. AQUISIÇÕES SUJEITAS À ALÍQUOTA ZERO. ADUBOS E
FERTILIZANTES. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A CRÉDITO.
Aquisições de bens submetidos à alíquota zero do PIS e Cofins, como adubos e
fertilizantes, não dão direito a crédito, consoante o art. 3o, § 2°, II, das Leis n°
10.637, de 2002, e n° 10.833, de 2003.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
PERÍCIA. DESNECESSIDADE. SOLICITAÇÃO INDEFERIDA.
A perícia é reservada à análise técnica dos fatos, não cabendo realizá-la quando as
informações contidas nos autos são suficientes ao convencimento do julgador e a
solução do litígio dela independe.
PEDIDO PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS DEPOIS DA MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO E JUSTIFICATIVA GENÉRICA.
IMPROCEDÊNCIA.
Em consonância com os §§ 4o e 5o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972,
apresenta-se desarrazoado o pedido para juntada posterior de documentos não
especificados, sob a justificativa genérica de direito a todos os meios de prova
admitidos e tempo exíguo.

Cientificada do acórdão da DRJ, a recorrente interpôs recurso voluntário, aduzindo,
em síntese, o seguinte:
1.
Suspensão até o julgamento definitivo do Auto de Infração do processo
10480.728488/2016-15;
2.
É ônus do FISCO provar que os insumos apurados e aproveitados seriam
indevidos;
3.
O conceito de insumo deve ser compreender todos os custos e despesas
operacionais de que tratam os artigos 290 e 299 do RIR/99;
4.
Em relação aos créditos, pugnou pela reversão das glosas do centro de
custo agrícola, dos bens utilizados como insumo, serviços utilizados como insumo,
Fl. 933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.056 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730614/2014-21
6
despesas de energia elétrica; despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos
locados de PJ, despesas de armazenagem e frete em operação de venda, despesas
de contraprestação e arrendamento mercantil, outras operações com direito a
crédito;
5.
Que seja refeito o reaproveitamento de ofício dos créditos, após as
reversões das glosas;
6.
Impossibilidade de incluir no rateio, as receitas de cana-de-açúcar, bagaço
de cana, energia elétrica, palha de cana, melaço, coco fruto e mudas de cana.
7.
Nulidade do acórdão recorrido pelo indeferimento da perícia;

É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Inicialmente, destaco que o recurso voluntário reitera, em grande parte, as razões
dispendidas em manifestação de inconformidade, sem, contudo, estabelecer uma
relação dialética com a decisão recorrida, especialmente, no que concerne à
identificação das matérias cujas glosas já foram revertidas pela DRJ. Ao contrário,
na peça recursal, foram reproduzidas todas as alegações feitas em manifestação
de inconformidade, como se a decisão recorrida tivesse negado direito ao
creditamento.
Preliminares
Suspensão até o julgamento do processo 10480.728488/2016-15
A Portaria RFB no 48/2021 estipula que:
Art. 3o Serão juntados por apensação os autos:
[...]
III - de indeferimento de pedido de ressarcimento (PER) ou da não homologação de
Dcomp e do processo de auto de infração ou de notificação de lançamento, com ou
sem exigência de crédito tributário, a eles relacionados, e da multa isolada deles
decorrentes.
[...]
Art. 4o Com relação às apensações especificadas no caput do art. 3o, o processo
principal será:
[...]
Fl. 934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.056 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730614/2014-21
7
III - o relativo ao auto de infração ou de notificação de lançamento com ou sem
exigência de crédito tributário ou, na ausência deste, o relativo a PER/DComp com
demonstrativo do crédito, no caso do inciso III;

Informo que o processo 10480.728488/2016-15 está sendo julgado em conjunto
com os pedidos de ressarcimento, razão pela qual considero prejudicado o
pedido, pois ambos serão terão a mesma decisão. Contudo, para que não haja
tramitação em separado, todos os pedidos de ressarcimento que estejam contido
no período do Auto de Infração devem ser apensados ao processo
10480.728488/2016-15, que será o principal, nos termos da Portaria RFB no
48/2021.
Nulidade do acórdão por indeferimento da perícia
A recorrente pleiteou a nulidade do acórdão pelo indeferimento da perícia.
Já o acórdão recorrido tratou a questão, nos seguintes termos:
Quanto à perícia requerida, é despicienda. Os quesitos apresentados são os
seguintes:
a) qual o conceito de insumo para apuração de créditos na sistemática não
cumulativa das contribuições para o PIS e para Cofins?
b) os insumos adquiridos na fase agrícola da produção agroindustrial de álcool e
açúcar geram direito ao crédito na sistemática não cumulativa das contribuições
para o PIS e para Cofins?
c) as Aquisições de Bens (para emprego no cultivo da cana-de-açúcar utilizada na
fabricação de açúcar e etanol e para manutenção de máquinas e equipamentos
empregados na atividade agropecuária) e Serviços no Mercado Interno, as
Despesas de Energia Elétrica, as Despesas de Aluguéis de Máquinas e
Equipamentos Locados a Pessoa Jurídica, as Despesas de Armazenagem de
Mercadorias e Frete na Operação de Venda, as Despesas de Contraprestações de
Arrendamento Mercantil e demais operações descritas no relatório fiscal geram
direito aos créditos objetos dos pedidos de ressarcimento?
A desnecessidade deve-se a que os três quesitos acima serão respondidos no
presente julgamento a par das razões e provas trazidas aos autos pela fiscalização e
pelo contribuinte, sem que para tanto seja preciso análise técnica pericial.
O primeiro quesito há de ser respondido à luz do Parecer Normativo Cosit no 05, de
2018, que trouxe modificações na interpretação da definição de insumos para fins
da não cumulatividade do PIS e Cofins; o segundo é respondido de forma positiva,
porque diante da interpretação atualizada pelo referido Parecer o processo
produtivo do contribuinte deve ser compreendido de forma ampla, abrangendo a
fase agrícola do plantio da cana-de-açúcar; e o terceiro contempla questões
pontuais a serem decididas no litígio, levando-se em conta a atividade do
contribuinte e as provas apresentadas na Inconformidade.
Como se sabe, perícia é reservada à análise técnica dos fatos, não cabendo realizá-
la quando as informações contidas nos autos são suficientes ao convencimento do
Fl. 935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.056 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730614/2014-21
8
julgador e a solução do litígio dela independe. É precisamente o que acontece no
caso em tela, onde a Inconformidade defende os créditos não admitidos pela
fiscalização levantando questões de direito e se referindo a diversos julgados do
CARF, mas sem adentrar em pormenores do seu processo produtivo nem suscitar
indagações que demandem avaliação pericial.
Quanto ao pedido para juntada posterior de documentos, também é rejeitado
porque, além de genérico, não especifica qualquer documento. O contribuinte
apenas requer “a produção de todos os meios de prova em direito admitidos,
especialmente a juntada de novos documentos durante a fase de impugnação em
razão da extensão da autuação e do exíguo tempo para reunir toda documentação
necessária a embasar todos seus direitos creditórios”. Daí a rejeição, em
consonância com os §§ 4o e 5o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972.”

Constata-se que o acórdão recorrido fundamentou a negativa do pedido de
perícia, identificando que o primeiro quesito se trata de matéria de direito,
respondida no próprio acórdão, o segundo, confirmado favoravelmente à
recorrente e o terceiro, pela análise das provas, já que, em tese, todos os itens
elencados gerariam direito a crédito.
No caso, aplica-se a Súmula CARF no 163:
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

Portanto, afasto a preliminar de nulidade.

Mérito
Inicialmente, a recorrente aduz que a glosa de créditos é ônus fiscal, devendo
provar que as rubricas são indevidas, não bastando cotejar o objeto social sem
qualquer análise fática, realizando as glosas sem considerar que a fase agrícola
pertencia ao processo produtivo.
Ocorre que a glosa decorreu da vinculação da fiscalização aos atos normativos
emitidos pela RFB, principalmente, às INs 247/2002 e 404/2002, bem como às
soluções de consulta que consideravam o contato direto com o produto
fabricado, no caso açúcar e álcool, e não toda a cadeia produtiva, insumo do
insumo, tal qual ocorre no IPI.
Assim, as glosas quanto à fase agrícola decorreram da vinculação à interpretação
restritiva da RFB e não de inversão de ônus da prova. Trata meramente de
interpretação da norma. Por certo, não havia dúvidas quanto à questão fática,
pois a intenção foi justamente glosar a fase agrícola, a qual não gerava créditos na
interpretação, à época, da Administração Tributária. Contudo, a teor do PN Cosit
Fl. 936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.056 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730614/2014-21
9
no 5/2018, o entendimento foi revisto, tendo a DRJ reconhecido que a fase
agrícola, por se tratar de insumo do insumo, se insere na fase produtiva da
recorrente.
Passo à apreciação das glosas específicas.
Bens utilizados como insumos
No mérito, a recorrente pleiteia a reversão de todas as glosas perpetradas, sem
considerar que a DRJ já revertera parte delas, defendendo a aplicação do conceito
de insumo com base na tese do IRPJ (custos e despesas operacionais de que
tratam os artigos 290 e 299 do antigo RIR/99), quando o acórdão recorrida já
aplicara a decisão proferida no REsp 1.221.170/PR e de acordo com o Parecer
Normativo Cosit no 5/2018, avaliando a subsunção ao conceito de insumos pelos
critérios da relevância e essencialidade.
Contudo, a recorrente, já em 02/12/20202, data de protocolo da peça recursal,
reiterou os termos da manifestação de inconformidade, pleiteando um conceito
lastreado no IRPJ, mas já afastado pelo STJ (assim como o da RFB), o que não
encontra suporte na decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça.
Neste aspecto, é necessário expor o conceito de insumo adotado pelo STJ, no
REsp 1.221.170/PR, julgado em 22/02/2018, com publicação em 24/04/2018 e
trânsito em julgado em 29/06/2023, o qual restou decidido com a seguinte
ementa:
EMENTA
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF,
QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL.
DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB
O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS,
a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o.,
II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância
de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza
e equipamentos de proteção individual-EPI.
Fl. 937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.056 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730614/2014-21
10
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e
da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito
de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou
seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item -
bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pelo Contribuinte.
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das
notas taquigráficas a seguir, prosseguindo no julgamento, por maioria, a pós o
realinhamento feito, conhecer parcialmente do Recurso Especial e, nessa parte,
dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator, que lavrará
o ACÓRDÃO.
Votaram vencidos os Srs. Ministros Og Fernandes, Benedito Gonçalves e Sérgio
Kukina. O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques, Assusete Magalhães (voto-vista),
Regina Helena Costa e Gurgel de Faria (que se declarou habilitado a votar) votaram
com o Sr. Ministro Relator. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Francisco
Falcão.
Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2018 (Data do Julgamento).
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO MINISTRO RELATOR

O Ministro-relator adotou as razões expostas no voto da Ministra Regina Helena
Costa:
"Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade diz com o item
do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço,
constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja
pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação
de fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por
imposição legal (v.g.,equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se,
nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos,
pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.
Desse modo, sob essa perspectiva, o critério da relevância revela-se mais
abrangente do que o da pertinência.
No caso em tela, observo tratar-se de empresa do ramo alimentício, com atuação
específica na avicultura (fl. 04e).
Fl. 938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.056 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730614/2014-21
11
Assim, pretende sejam considerados insumos, para efeito de creditamento no
regime de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS ao qual se
sujeitam, os valores relativos às despesas efetuadas com "Custos Gerais de
Fabricação", englobando água, combustíveis e lubrificantes, veículos, materiais e
exames laboratoriais, equipamentos de proteção individual - EPI, materiais de
limpeza, seguros, viagens e conduções, "Despesas Gerais Comerciais" ("Despesas
com Vendas", incluindo combustíveis, comissão de vendas, gastos com veículos,
viagens, conduções, fretes, prestação de serviços - PJ, promoções e propagandas,
seguros, telefone e comissões) (fls. 25/29e).
Como visto, consoante os critérios da essencialidade e relevância, acolhidos pela
jurisprudência desta Corte e adotados pelo CARF, há que se analisar,
casuisticamente, se o que se pretende seja considerado insumo é essencial ou de
relevância para o processo produtivo ou à atividade desenvolvida pela empresa.
Observando-se essas premissas, penso que as despesas referentes ao pagamento
de despesas com água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames
laboratoriais, materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual - EPI, em
princípio, inserem-se no conceito de insumo para efeito de creditamento, assim
compreendido num sistema de não-cumulatividade cuja técnica há de ser a de
"base sobre base".
Todavia, a aferição da essencialidade ou da relevância daqueles elementos na
cadeia produtiva impõe análise casuística, porquanto sensivelmente dependente
de instrução probatória, providência essa, como sabido, incompatível com a via
especial.
Logo, mostra-se necessário o retorno dos autos à origem, a fim de que a Corte a
quo, observadas as balizas dogmáticas aqui delineadas, aprecie, em cotejo com o
objeto social da empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a
custos e despesas com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames
laboratoriais, materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual - EPI." As
teses propostas pelo Ministro-relator foram:
43. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e
da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito
de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou
seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item -
bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pelo Contribuinte.”

Assim, as premissas estabelecidas no voto do Ministro-relator foram:
1. Essencialidade, que diz respeito ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos,
a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
Fl. 939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.056 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730614/2014-21
12
2. Relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto
ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas
singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de
fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por
imposição legal (v.g.,equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se,
nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos,
pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.
Com base nestas premissas, o julgado afastou a tese restritiva da Fazenda
Nacional, bem como a tese ampliativa lastreada no IRPJ, como sendo todas os
custos e despesas necessárias às atividades da empresa. Ainda, no caso concreto
analisado, foram afastados os creditamentos sobre algumas despesas gerais
comerciais, como “combustíveis, comissão de vendas, gastos com veículos,
viagens, conduções, fretes, prestação de serviços - PJ, promoções e propagandas,
seguros, telefone e comissões”.
Deste modo, os critérios adotados pelo STJ não abrangem despesas operacionais
ocorridas após o processo produtivo e cuja supressão não importa em
impedimento à obtenção do produto. Por óbvio, tais despesas são necessárias à
empresa e por certo são dedutíveis para o IRPJ, mas este critério foi afastado pelo
julgado proferido pelo STJ, inclusive, expressamente, quanto aos fretes.
Delimitado o conceito, passo a analisar as glosas efetuadas.
A fiscalização glosou neste item:
1. bens utilizados no tratamento da água (inibidores de corrosão e incrustação)
para limpeza de equipamentos e tubulações em sistemas geradores de vapor
(caldeiras), de evaporação e de resfriamento; no tratamento de efluentes
industriais (ETA); na manutenção de tratores e veículos (leves e pesados); na
soldagem de partes e peças (acetileno, oxigênio industrial, solda e reguladores);
para uso em laboratório (para análise); para tratamento veterinário e demais
aquisições de bens de uso e consumo destacados na referida planilha.
2. bens adquiridos para emprego no cultivo da cana-de-açúcar utilizada na
fabricação de açúcar e etanol, assim como, para manutenção de máquinas e
equipamentos empregados na atividade agropecuária; neste grupo, houve outro
fundamento para as glosas de aquisições de adubos ou fertilizantes classificados
no Capítulo 31 da TIPI, de defensivos agropecuários classificados na posição 38.08
da TIPI, de sementes e mudas destinadas à semeadura e plantio e de corretivo de
solo de origem mineral classificado no Capítulo 25 da TIPI que foi a sujeição à
alíquota zero prevista no artigo 1o da Lei no 10.925/2004;
Fl. 940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.056 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730614/2014-21
13
3. bens vinculados à venda de cana-de-açúcar com suspensão, nos termos do
artigo 11, §1o1 da Lei no11.727/2008 e artigo 8o, §4o, inciso II2 da Lei 10.925/2004.
Por sua vez, a DRJ consignou que:
“Seguindo a mesma ordem do Relatório Fiscal e da Manifestação de
Inconformidade, interpreto que assiste razão ao contribuinte no tocante aos bens
adquiridos e empregados na fase do cultivo da cana-de-açúcar (tópico 3.1.1 do
Relatório Fiscal, parte “AQUISIÇÃO DE BENS NÃO CONSIDERADOS INSUMOS
DIRETOS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO DE AÇÚCAR E ETANOL (HIDRATADO E
ANIDRO)” da planilha “BENS UTIL INSUMOS””).
[...]
Destarte, admito os créditos das duas Contribuições sobre aquisições de insumos
utilizados na produção da cana-de-açúcar, incluIndo o seu plantio e cultivo, como
detalhado adiante.
[...]
A fiscalização glosou créditos dos “bens não considerados insumos diretos
aplicados no processo produtivo de açúcar e etanol”, em virtude do que estabelece
as INs SRF nos 247, de 2002, e 404, de 2004. O Relatório Fiscal informa:
Não foi autorizado o aproveitamento de créditos calculados em relação às
aquisições de produtos empregados: no tratamento da água (inibidores de
corrosão e incrustação) para limpeza de equipamentos e tubulações em sistemas

1 Art. 11. Fica suspenso o pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins na venda de cana-de-
açúcar, classificada na posição 12.12 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM. (Redação dada
pela Lei no 12.844, de 2013) (Vide Lei Complementar no 214, de 2025) Produção de efeitos
§ 1o É vedado à pessoa jurídica vendedora de cana-de-açúcar o aproveitamento de créditos vinculados à
receita de venda efetuada com suspensão na forma do caput deste artigo.

2 Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de origem animal ou
vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e
nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90,
07.10, 07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM,
destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens
referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29
de dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física. (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004) (Vigência) (Vide Lei no 12.058, de 2009) (Vide Lei no 12.350, de
2010) (Vide Medida Provisória no 545, de 2011) (Vide Lei no 12.599, de 2012) (Vide Medida Provisória no
582, de 2012) (Vide Medida Provisória no 609, de 2013) (Vide Medida Provisória no 609, de 2013) (Vide
Lei no 12.839, de 2013) (Vide Lei no 12.865, de 2013) (Vide Lei no 14.943, de 2024) (Vide Lei
Complementar no 214, de 2025) Produção de efeitos
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas de:
[...]
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção agropecuária. (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004)
[...]
§ 4o É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1o deste artigo o aproveitamento:
I - do crédito presumido de que trata o caput deste artigo;
II - de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às pessoas jurídicas de que trata
o caput deste artigo.

Fl. 941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.056 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730614/2014-21
14
geradores de vapor (caldeiras), de evaporação e de resfriamento; no tratamento de
efluentes industriais (ETA); na manutenção de tratores e veículos (leves e pesados);
na soldagem de partes e peças (acetileno, oxigênio industrial, solda e reguladores);
para uso em laboratório (para análise); para tratamento veterinário e demais
aquisições de bens de uso e consumo destacados na referida planilha.
Os bens adquiridos para emprego no cultivo da cana-de-açúcar utilizada na
fabricação de açúcar e etanol, assim como, para manutenção de máquinas e
equipamentos empregados na atividade agropecuária, não foram considerados
insumos aplicados ou consumidos diretamente nos processos produtivos de açúcar
e etanol, em razão disso, não foi autorizado o aproveitamento de créditos
calculados sobre tais aquisições.
Na planilha “BENS UTIL INSUMOS” (arquivo “BENS UTIL INSUMOS.xlsx”, Doc. 61),
tais bens são os relativos à “OBS. 4” (AQUISIÇÃO DE BENS NÃO CONSIDERADOS
INSUMOS DIRETOS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO DE AÇÚCAR E ETANOL).
Todavia, diante da interpretação do PN Cosit no 05, de 2008, referidos bens
permitem o creditamento, pelo que nessa parte o Despacho Decisório merece
reforma.
O processo produtivo do contribuinte deve ser visto de forma ampla, a contemplar,
ao menos, as etapas do fluxograma abaixo, que copio do RF, tópico 3.1.1:
[...]
Para mim a produção abrange inclusive a etapa do plantio da cana-de-açúcar – o
insumo básico e indispensável à produção do açúcar e do etanol. Na situação do
contribuinte, a fase do cultivo não pode ser desprezada, de modo que os créditos
sobre os referidos insumos (da OBS. 4) devem ser admitidos. Mesmo antes do PN
Cosit no 05, de 2018, alguns julgados do CARF já admitiam créditos da espécie,
como se vê, por exemplo, no Acórdão no 3402-003.817, sessão de 26/01/2017, que
por maioria reverteu “todas as glosas que recaíram sobre o centro de custo
agrícola, com exceção dos seguintes itens: mão de obra agrícola, oficina
manutenção colhedora, oficina mecânica tratores, oficina mecânica veículos,
oficinas de implementos, programa de formação profissional agrícola e refeitório
alojamento agrícola". A ementa desse Julgado, na parte que aqui interessa,
informa:
[...]
Por serem comuns à produção de açúcar e álcool, esses bens sobre cujos valores
ora se admite o creditamento devem ser rateados tal como os da OBS. 3 da
planilha “BENS UTIL INSUMOS” (arquivo “BENS UTIL INSUMOS.xlsx”, Doc. 61).
Mantém-se o mesmo critério adotado pela fiscalização, cujo rateio não merece
qualquer reparo e, inclusive, não foi contestado diretamente pelo contribuinte.
[...]
A planilha “BENS UTIL INSUMOS” (arquivo “BENS UTIL INSUMOS.xlsx”, Doc. 61)
também contém glosas de créditos referentes a adubos e fertilizantes, porque
esses insumos tiveram as alíquotas do PIS e Cofins reduzidas a zero pelo art. 1° da
Lei n° 10.925, de 2004 (com efeitos a partir de 26/07/2004). Os valores das
aquisições correspondem à “OBS. 5” da referida planilha. Considerou a fiscalização
Fl. 942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.056 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730614/2014-21
15
que a apuração de créditos das duas Contribuições é vedada pelo art. 3°, §2°, das
Leis n°s 10.637, de 2002, e 10.833, de2003. O contribuinte, por sua vez, defende o
crédito sobre as aquisições desoneradas, cujas normas, no entanto, não permitem
concluir pelo direito defendido na Inconformidade.
[...]
Dessarte, as aquisições de insumos isentos ou sujeitos à alíquota zero não dão
direito a créditos do PIS e Cofins, tal como considerado pelo Auditor-Fiscal.”

Resumindo, a DRJ reverteu as glosas mencionadas nos itens 1 a 2, mantendo as
que se fundamentaram em razão do rateio e em razão da aquisição à alíquota
zero.
Já em recurso voluntário, a recorrente reitera o pedido para reconhecimento do
crédito na fase agrícola, pedido este que já fora acatado pela DRJ, conforme a
seguinte descrição:
III.3.1.1 - Bens Utilizados como Insumos
Bens adquiridos para emprego no cultivo da cana-de-açúcar utilizada na fabricação
de açúcar e etanol
Bens adquiridos para manutenção de máquinas e equipamentos empregados na
atividade agropecuária

Neste tópico, nada menciona acerca da aquisição à alíquota zero ou acerca do
rateio em relação à venda suspensa de cana-de-açúcar. Assim, os pedidos
relativos a este tópico já foram contemplados, razão pela qual não identifiquei a
lide relativa a este ponto.
Destarte, não conheço do recurso sobre a aquisição de bens utilizados como
insumo, alegada no item III. 3.1.1 – Bens utilizados como insumos. No caso, não
houve qualquer contestação acerca da reversão das glosas empreendidas pela
DRJ quanto ao aspecto quantitativo ou qualitativo, de modo a demonstrar que,
apesar de ter havido a reversão na decisão recorrida, tal reversão não tenha sido
efetivamente realizada.
Serviços Utilizados como Insumos
A fiscalização aplicou o mesmo entendimento esposado para o item 3.1.1.,
conforme baixo transcrito:
“Considerando as informações do item 3.1.1 deste relatório e a natureza dos
serviços alocados pelo contribuinte na rubrica sob análise, foram tidos como
insumos os serviços contratados quando aplicados ou consumidos diretamente nos
processos de produção de açúcar e etanol.
[...]

Fl. 943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.056 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730614/2014-21
16
Assim, glosou os itens:
1.
Despesas com: comissões sobre vendas; consultorias e assessorias
agrícolas, organizacionais, de informática e outras; hospitais e laboratórios;
serviços essenciais de água; manutenção em software; cursos, treinamentos e
palestras; refeitório, hospedagem, telefonia e comunicação; exames laboratoriais
e radiológicos; manutenção de tratores e ônibus; manutenção e conservação de
móveis e utensílios; publicidades diversas; manutenção e recuperação de
equipamentos de laboratório; aplicação e manejo de fertilizantes, adubos foliares,
herbicidas, inseticidas, torta e material orgânico; manutenção e conservação de
equipamentos de informática; confecção de carimbo; conserto e reforma de
pneus agrícolas e de veículos leves e pesados; serviços de controle de pragas;
manutenção e conservação em aeronaves; cambagem, alinhamento e
balanceamento de pneus; análises químicas ou físico-químicas de
produtos/amostras (controle de qualidade); auditoria, consultoria, assessoria e
treinamento; construção de estradas e instalações civis; gráfica e serigrafia;
levantamento topográfico; manutenção e aplicação em vidraçaria; manutenção e
recuperação de radiadores; manutenção em rádios amadores e acessórios;
manutenção/recuperação e retifica de motores (veículos leves e pesados);
recuperação e conservação de máquinas e veículos motorizados(leves e pesados);
manutenção de máquinas, equipamentos e implementos agrícolas; mão de obra
para pequenas manutenções civis; pesquisa e desenvolvimento de análise de solo;
recuperação de propulsoras de graxas; recuperação de toners e cartuchos de
tintas para impressoras; recuperação e manutenção de peças de implemento
agrícola; saúde e assistência médica e congêneres; tinturaria e lavanderia;
vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas; encadernação,
gravação e douração de livros revistas e congêneres; manutenção e confecção de
placas sinalizadoras; manutenção e recuperação de equipamentos de ar
condicionado; manutenção e recuperação de equipamentos para posto de
abastecimento; manutenção e recuperação equipamentos de refrigeração
industrial; serviços mecanizados de aração, autodeslocamento, calagem, extração
e carregamento de cascalho, picarro e terra; corte, tombo e carregamento de
cana de açúcar; carregamento de descarregamento de muda; construção e
conservação de barragem e estradas; destoca; drenagem, escavação de caixa de
passagem e canal de irrigação; gradagem aradora, subsolagem e terraplanagem;
tração de reboque/transbordo; convênios hospitalares, odontológicos e
laboratoriais; despachante; recarga de extintores; montagem e desmontagem de
divisória para escritório; transporte municipal de herbicida, cascalho/terra, água,
corretivos e pessoal; análises físico-químicas e microbiológicas de águas;
aeroportuários; chaveiros e relojoeiros e manutenção de barragem.
2.
aquisições no mercado externo de serviços de consultoria e assessoria
organizacional prestados pela empresa STANDARD & POOR S FINANCIAL SERVICES
LLC;
Fl. 944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.056 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730614/2014-21
17
3.
serviços de manutenção e conservação de máquinas e veículos motorizados
prestados por pessoas jurídicas cujas atividades econômicas estão voltadas para o
comércio a varejo de automóveis, caminhonetas e utilitários novos; comércio a
varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; comércio a varejo
de peças e acessórios para motocicletas e motonetas; comércio a varejo de
pneumáticos e câmaras-de-ar; comércio por atacado de caminhões novos e
usados; comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos
automotores; recondicionamento e recuperação de motores para veículos
automotores; serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos
automotores; serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos
automotores; comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para
uso agropecuário; partes e peças; comércio atacadista de máquinas,
equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças;
instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e
refrigeração; fabricação de máquinas e equipamentos para a agricultura e
pecuária, peças e acessórios, exceto para irrigação; atividades relacionadas a
esgoto, exceto a gestão de redes; comércio atacadista de mercadorias em geral,
com predominância de insumos agropecuários; fabricação de artefatos de
tapeçaria e reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso
pessoal e doméstico;
4.
Os serviços adquiridos para emprego no cultivo da cana-de-açúcar, assim
como, na manutenção de máquinas e equipamentos empregados nessa atividade
5.
bens vinculados à venda de cana-de-açúcar com suspensão, nos termos do
artigo 11, §1o3 da Lei no11.727/2008 e artigo 8o, §4o, inciso II4 da Lei 10.925/2004;

3 Art. 11. Fica suspenso o pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins na venda de cana-de-
açúcar, classificada na posição 12.12 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM. (Redação dada
pela Lei no 12.844, de 2013) (Vide Lei Complementar no 214, de 2025) Produção de efeitos
§ 1o É vedado à pessoa jurídica vendedora de cana-de-açúcar o aproveitamento de créditos vinculados à
receita de venda efetuada com suspensão na forma do caput deste artigo.

4 Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de origem animal ou
vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e
nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90,
07.10, 07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM,
destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens
referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29
de dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física. (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004) (Vigência) (Vide Lei no 12.058, de 2009) (Vide Lei no 12.350, de
2010) (Vide Medida Provisória no 545, de 2011) (Vide Lei no 12.599, de 2012) (Vide Medida Provisória no
582, de 2012) (Vide Medida Provisória no 609, de 2013) (Vide Medida Provisória no 609, de 2013) (Vide
Lei no 12.839, de 2013) (Vide Lei no 12.865, de 2013) (Vide Lei no 14.943, de 2024) (Vide Lei
Complementar no 214, de 2025) Produção de efeitos
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas de:
[...]
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção agropecuária. (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004)
Fl. 945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.056 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730614/2014-21
18
Por sua vez, a DRJ reconheceu que alguns dos serviços poderiam ser reconhecidos
à vista do PN Cosit no 5/2018. Todavia, não o fez devido ao fato de a recorrente
não ter demonstrado a essencialidade ou relevância dos serviços para a atividade
produtiva, tendo feito apenas alegações genéricas. Assim, sob o ponto de vista da
DRJ, a descrição que permitia inferir que se tratava de despesas administrativas
foram mantidas as glosas e para a descrição que poderia, em tese, gerar créditos,
não foi concedido em razão da não demonstração da essencialidade ou
relevância.
Assim, nada foi revertido sob este tópico.
Por sua vez, o recurso voluntário se volta contra o relatório fiscal e não em face da
decisão recorrida, pleiteando a reversão das glosas em razão da superação do
entendimento fiscal e porque a fase agrícola gera crédito.
Após citar jurisprudência administrativa, resume o pedido aos seguintes serviços:
“Portanto, no que concerne aos custos com serviços agrícolas, tais como, mas não
se limitando a serviços de comissões sobre vendas; consultorias e assessorias
agrícolas, organizacionais, de informática e outras; hospitais e laboratórios;
serviços essenciais de água; manutenção em software; cursos, treinamentos e
palestras; refeitório, hospedagem, telefonia e comunicação; exames laboratoriais e
radiológicos; manutenção de tratores e ônibus; manutenção e conservação de
móveis e utensílios; publicidades diversas; manutenção e recuperação de
equipamentos de laboratório; aplicação e manejo de fertilizantes, adubos foliares,
herbicidas, inseticidas, torta e material orgânico; manutenção e conservação de
equipamentos de informática; confecção de carimbo; conserto e reforma de pneus
agrícolas e de veículos leves e pesados; serviços de controle de pragas;
manutenção e conservação em aeronaves; cambagem, alinhamento e balanceamento de pneus; análises químicas ou físico-químicas de
produtos/amostras(controle de qualidade); auditoria, consultoria, assessoria e
treinamento; construção de estradas e instalações civis; gráfica e serigrafia;
levantamento topográfico; manutenção e aplicação em vidraçaria; manutenção e
recuperação de radiadores; manutenção em rádios amadores e acessórios;
manutenção/recuperação e retifica de motores (veículos leves e pesados);
recuperação e conservação de máquinas e veículos motorizados (leves e pesados);
manutenção de máquinas, equipamentos e implementos agrícolas; mão de obra
para pequenas manutenções civis; pesquisa e desenvolvimento de análise desolo;
recuperação de propulsoras de graxas; recuperação de toners e cartuchos de tintas
para impressoras; recuperação e manutenção de peças de implemento agrícola;
saúde e assistência médica e congêneres; tinturaria e lavanderia; vigilância,
segurança ou monitoramento de bens e pessoas; encadernação, gravação e
douração de livros revistas e congêneres; manutenção e confecção de placas
sinalizadoras; manutenção e recuperação de equipamentos de ar condicionado;

[...]
§ 4o É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1o deste artigo o aproveitamento:
I - do crédito presumido de que trata o caput deste artigo;
II - de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às pessoas jurídicas de que trata
o caput deste artigo.

Fl. 946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.056 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730614/2014-21
19
manutenção e recuperação de equipamentos para posto de abastecimento;
manutenção e recuperação equipamentos de refrigeração industrial; serviços
mecanizados de aração, autodeslocamento, calagem, extração e carregamento de
cascalho, picarro e terra; corte, tombo e carregamento de cana de açúcar;
carregamento de descarregamento de muda; construção e conservação de
barragem e estradas; destoca; drenagem, escavação de caixa de passagem e canal
de irrigação; gradagem aradora, subsolagem e terraplanagem; tração de
reboque/transbordo; convênios hospitalares, odontológicos e laboratoriais;
despachante; recarga de extintores; montagem e desmontagem de divisória para
escritório; transporte municipal de herbicida, cascalho/terra, água, corretivos e
pessoal; análises físico-químicas e microbiológicas de águas; aeroportuários;
chaveiros e relojoeiros e manutenção de barragem; serviços de manutenção e
conservação de máquinas e veículos motorizados prestados por pessoas jurídicas
cujas atividades econômicas estão voltadas para o comércio a varejo de
automóveis, caminhonetas e utilitários novos; comércio a varejo de peças e
acessórios novos para veículos automotores; comércio a varejo de peças e
acessórios para motocicletas e motonetas; comércio a varejo de pneumáticos e
câmaras-de-ar; comércio por atacado de caminhões novos e usados; comércio por
atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores;
recondicionamento e recuperação de motores para veículos automotores; serviços
de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores; serviços de
manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; comércio atacadista
de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças;
comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e
construção; partes e peças; instalação e manutenção de sistemas centrais de ar
condicionado, de ventilação e refrigeração; fabricação de máquinas e
equipamentos para a agricultura e pecuária, peças e acessórios, exceto para
irrigação; atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; comércio
atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos
agropecuários; fabricação de artefatos de tapeçaria e reparação e manutenção de
equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico; DEVEM TEROCRÉDITO
RECLAMADO RESSARCIDO, EIS QUE TAIS SERVIÇOSSÃO ESSENCIAIS E PERTINENTES
AO CULTIVO DA CANA-DE-AÇÚCAR, ATIVIDADEESSENCIAL NO PROCESSO
PRODUTIVO DE AÇÚCAR E ÁLCOOL, LOGO,DÃODIREITO AO CREDITAMENTO.

Pediu ainda o crédito sobre fretes pagos e tributados sobre o transporte de
insumos sujeitos à alíquota zero.
Percebe-se que a recorrente, mesmo diante do fundamento exposto pela DRJ, de
falta de demonstração da essencialidade e relevância necessária para a aplicação
do conceito de insumos do REsp 1.221.170, deixou de produzir tal demonstração,
além de pleitear um conceito de insumo mais abrangente, consistente na tese do
IRPJ, relativo a custos e despesas operacionais.
Não obstante a falta de esclarecimento por parte da recorrente, é possível inferir
pela descrição feita pela própria fiscalização, que alguns serviços se referem à fase
Fl. 947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.056 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730614/2014-21
20
agrícola e que não faz sentido a DRJ ter revertido as glosas de bens relativos à fase
agrícola e não ter revertido os serviços.
Assim, diante da falta de esclarecimentos feitos pela recorrente, um dos
fundamentos da decisão recorrida, bem como diante da descrição feita pela
fiscalização e, portanto, incontroversa, considero que são serviços utilizados na
fase agrícola, retirados da planilha “SERVIÇOS UTIL INSUMOS.xlsx”, Doc. 61, cujos
créditos não foram autorizados pela fiscalização: LAMPADA FAROL SERVICO
COLHEDORA CANA JOHN DEERE 3510 REF: 179326, MANUTENCAO E LAVAGEM
EM EMBALAGENS E BIG BAG, SERVICO MANUTENCAO RECUPERACAO DE
EQUIP.LABORATORIOS INDUSTRIAL, SERVICO APLICACAO DE MANCHAO (diversos),
SERVICO APLICACAO AEREA DE ADUBO FOLIAR, SERVICO CONSERTO PNEU
AGRICOLA (diversos), SERVICO CONTROLE DE PRAGAS, SERVICO DE ANALISE
FISICO/QUIMICO ALCOOL ANIDRO/HIDRATADO, SERVICO DE MANUTENCAO E
CONSERVACAO EM AERONAVES, SERVICO DE ANALISE DE BAGACO DE CANA,
SERVICO DE ANALISES QUIMICAS PARA AMOSTRAS DE ACUCAR, SERVICO DE MAO
DE OBRA PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS, SERVICO DE
MANUTENCAO E RECUPERACAO DE CILINDROS HIDRAULICOS, SERVICO DE
ANALISES QUIMICAS EM AMOSTRAS DE OLEO MINERAL ISOLANTE, SERVICO DE
RECUPER.E.REVISAO GERAL AR CONDICIONADO VEICULOS PESADOS, SERVICO DE
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE ANALISE DE SOLO, SERVICO DE
RECUPERACAO DE PROPULSORAS DE GRAXAS, SERVICO DE RECUPERACAO E
MANUTENCAO DE PECAS DE VEICULO PESADO MB, SERVICO DE REFORMA PNEU
AGRICULA (diversos), SERVICO DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DE PECAS DE
IMPLEMENTO AGRICOLA, SERVICO MANUTENCAO CONSERVACAO MAQUINAS
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, SERVICO DE VULCANIZACAO PNEU AGRICOLA
(diversos), SERVICO LOCACAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS,
SERVICO MECANIZADO DE APLICACAO AEREA DE HERBICIDA E INSETICIDA,
SERVICO MANUTENCAO E RECUPERACAO EQUIPAMENTOS REFRIGERACAO
INDUSTRIAL, SERVICO MECANIZADO DE APLICACAO AEREA FERTILIZANTES,
SERVICO MECANIZADO DE APLICACAO DE FERTILIZANTES, SERVICO MECANIZADO
DE APLICACAO DE HERBICIDA E INSETICIDA, SERVICO MECANIZADO DE APLICACAO
DE TORTA/MAT.ORGANICO, SERVICO MECANIZADO DE ARACAO, SERVICO
MECANIZADO DE AUTODESLOCAMENTO, SERVICO MECANIZADO DE CALAGEM,
SERVICO MECANIZADO DE CARREGAMENTO DE CANA, SERVICO MECANIZADO DE
CARREGAMENTO DE MUDA INSUMO, SERVICO MECANIZADO DE CARREGAMENTO
DE CACALHO/PICARRO/TERRA, SERVICO MECANIZADO DE DESCARREGAMENTO
DE MUDA /INSUMO, SERVICO MECANIZADO DE CORTE DE CANA, SERVICO
MECANIZADO DE DESTOCA, SERVICO MECANIZADO DE COBRICAO /APLICACAO
INSETICIDA, SERVICO MECANIZADO DE ESCAVACAO DE CANAL DE IRRIGACAO,
SERVICO
MECANIZADO
DE
EXTRACAO
CASCALHO/PICARRO,
SERVICO
MECANIZADO DE GRADAGEM ARADORA, SERVICO MECANIZADO DE TOMBO DE
CANA, SERVICO MECANIZADO DE MANEJO TORTA/MAT.ORGANICA, SERVICO
MECANIZADO DE SUBSOLAGEM, SERVICO MECANIZADO DE TRACAO DE
TRANSBORDO, SERVICO MECANIZADO DE TRACAO DE REBOQUE, SERVICO
Fl. 948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.056 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730614/2014-21
21
MECANIZADO NO MANEJO DE BAGACO, SERVICO RECUPERACAO E MANUTENCAO
PECAS M.NIVELAD.CATERPILLAR 120H, SERVICO RECUPERACAO E MANUTENCAO
PECAS DE TRATORES AGRICOLA (diversos), SERVICO REFORMA PNEU INDUSTRIAL
CONVENCIONAL 65010 QUENTE, SERVICO REFORCO CARCACA PNEU AGRICOLA
(diversos), SERVICO REFORMA PNEU AGRICOLA (diversos), SERVICO TRANSPORTE
MUNICIPAL DE CORRETIVOS/GESSO, SERVICO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE
HERBICIDA,
SERVICO
TRANSPORTE
INTERMUNICIPAL
DE
MAQUINAS
/EQUIPAMENTOS, SERVICOS ANALISES FISICO / QUIMICA / MICROBIOLOGICAS DE
AGUAS.
Para as demais descrições, ou se referem a serviços administrativos (consultoria,
comissões etc) ou a descrição é genérica não sendo possível inferir que se trata de
serviços aplicados na fase agrícola ou industrial.

Despesas de Energia Elétrica
Neste item, foram glosados pela fiscalização, a conta dos serviços essenciais de
telefone; telefonia e comunicação; conta dos serviços essenciais de água e ao
serviço de transporte intermunicipal para uso e consumo.
Por seu turno, a DRJ manteve as glosas por não se referirem a despesas de
energia elétrica e, em relação à água, por não haver demonstração da utilização.
Em recurso voluntário, a recorrente apenas reitera que o CARF reconhece que os
custos incorridos com águas residuais, captação de água e tratamento de água e
com despesas de transporte necessárias ao processo produtivo.
Compulsando a planilha DESP ENERGIA ELETRICA.xlsx”, Doc. 61, constato que os
serviços essenciais de água são serviços adquiridos da Saneamentos de Goiás –
SANEAGO e que o serviço de transporte é para uso e consumo, não sendo possível
inferir que se trata de insumos informados equivocadamente como despesas de
energia elétrica.
Despesas de Aluguéis de Máquinas e Equipamentos Locados a PJ
A fiscalização glosou despesas com locação de veículo para transporte de cana;
locação de veículo para transporte de cascalho/mat. orgânica; locação de veículo
para transporte de pessoal e locação de veículos para transporte de insumos/mat.
diversos, despesas com serviços de auditoria, consultoria, assessoria e
treinamento, locação de veículos leves.
A DRJ, por sua vez, não concedeu o crédito por falta de detalhamento acerca dos
referidos serviços.
Já em recurso voluntário, a recorrente apenas afirmou que o CARF possui
entendimento uníssono acerca da possibilidade de crédito sobre aquisições de
serviços de locação de máquinas, equipamentos e veículos, consumidos na
produção.
Inicialmente, é necessário ressalvar que o CARF editou a Súmula no 190:
Fl. 949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.056 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730614/2014-21
22
Para fins do disposto no art. 3o, IV, da Lei no 10.637/2002 e no art. 3o, IV, da Lei no
10.833/2003, os dispêndios com locação de veículos de transporte de carga ou de
passageiros não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins não
cumulativas.

Contudo, entendo possível o reconhecimento de crédito, não com fulcro no inciso
IV, mas no inciso II, na condição de insumos, desde que a locação seja realizada na
área produtiva.
Compulsando a planilha de glosa DESP ALUG MAQ E EQUIP.xlsx”, Doc. 61, parece
inconteste que locação de veículo para transporte de cana e a locação de veículo
para transporte de cascalho/mat. orgânica ocorrem na fase agrícola.
A locação corresponde a uma cessão de direito de uso e gozo de coisa não
fungível (art. 565 do Código Civil). Já os artigos 80 e 82 equiparam os direitos reais
e os direitos pessoais patrimoniais a bens, para efeitos legais:
CAPÍTULO I
Dos Bens Considerados em Si Mesmos
Seção I
Dos Bens Imóveis Art. 79. São bens imóveis o solo e tudo quanto se lhe incorporar
natural ou artificialmente.
Art. 80. Consideram-se imóveis para os efeitos legais:
I - os direitos reais sobre imóveis e as ações que os asseguram;
II - o direito à sucessão aberta.
[...]
Seção II
Dos Bens Móveis
Art. 82. São móveis os bens suscetíveis de movimento próprio, ou de remoção por
força alheia, sem alteração da substância ou da destinação econômico-social.
Art. 83. Consideram-se móveis para os efeitos legais:
I - as energias que tenham valor econômico;
II - os direitos reais sobre objetos móveis e as ações correspondentes;
III - os direitos pessoais de caráter patrimonial e respectivas ações.

Destarte, a locação pode ser tomada como direito obrigacional patrimonial,
decorrente do contrato entre as partes, equiparando-se a bens para efeitos legais,
podendo assim ser tomado o crédito sobre a despesa.
Destaca-se que a Lei no 10.865/2004, ao tratar do crédito da não-cumulatividade
nas importações, estabeleceu no §6o do artigo 15, que os direitos autorais pagos
Fl. 950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.056 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730614/2014-21
23
pela indústria fonográfica são insumos, o que indica a equiparação a bens. A Lei no
9.610/1998 confirma a equiparação em seu artigo 3o: “Art. 3o Os direitos autorais
reputam-se, para os efeitos legais, bens móveis.”
Art. 15. As pessoas jurídicas sujeitas à apuração da contribuição para o PIS/PASEP e
da COFINS, nos termos dos arts. 2o e 3o das Leis no s 10.637, de 30 de dezembro de
2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 200 3, poderão descontar crédito, para fins
de determinação dessas contribuições, em relação às importações sujeitas ao
pagamento das contribuições de que trata o art. 1o desta Lei, nas seguintes
hipóteses: (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeitos)
(Regulamento) (Vide Lei Complementar no 214, de 2025) Produção de efeitos I -
bens adquiridos para revenda;
II – bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustível e
lubrificantes;
III - energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica;
IV - aluguéis e contraprestações de arrendamento mercantil de prédios, máquinas
e equipamentos, embarcações e aeronaves, utilizados na atividade da empresa;
V - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos para locação a terceiros ou para utilização na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços. (Redação dada pela Lei no 11.196,
de 2005)
[...]
§ 6o O disposto no inciso II do caput deste artigo alcança os direitos autorais pagos
pela indústria fonográfica desde que esses direitos tenham se sujeitado ao
pagamento das contribuições de que trata esta Lei

Frise-se, ainda, que a instituição do PIS/Pasep-Importação e Cofins-Importação
permitiu o tratamento isonômico em relação à tributação dos bens e serviços
prestados no país pelo PIS/Pasep e Cofins sobre o faturamento, como se
depreende da exposição de motivos da MP no 164/2004, parcialmente transcrita
a seguir, o que significa dizer que a acepção do termo serviço deve ser a mesma.
Exposição de motivos da MP no 164/2004
2. As contribuições sociais ora instituídas dão tratamento isonômico entre a
tributação dos bens produzidos e serviços prestados no País, que sofrem a
incidência da Contribuição para o PIS-PASEP e da Contribuição para o
Financiamento Seguridade Social (COFINS), e os bens e serviços importados de
residentes ou domiciliados no exterior, que passam a ser tributados às mesmas
alíquotas dessas contribuições. (grifei)
3. Considerando a existência de modalidades distintas de incidência da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS - cumulativa e não-cumulativa - no
mercado interno, nos casos dos bens ou serviços importados para revenda ou para
serem empregados na produção de outros bens ou na prestação de serviços, será
Fl. 951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.056 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730614/2014-21
24
possibilitado, também, o desconto de créditos pelas empresas sujeitas à incidência
não-cumulativa do PIS/PASEP e da COFINS, nos casos que especifica.
4. A proposta, portanto, conduz a um tratamento tributário isonômico entre os
bens e serviços produzidos internamente e os importados: tributação às mesmas
alíquotas e possibilidade de desconto de crédito para as empresas sujeitas à
incidência não-cumulativa. As hipóteses de vedação de créditos vigentes para o
mercado interno foram estendidas para os bens e serviços importados sujeitos às
contribuições instituídas por esta Medida Provisória. (grifei)

Por outro lado, já na legislação anterior, no regime cumulativo, o conceito de
“serviço” já havia sido adotado de modo a abarcar obrigações que não apenas a
de fazer, conforme o Parecer PGFN/CAT no 2.773/2007, ao definir a
intermediação financeira e o prêmio no recebimento de seguros como serviços
financeiros. A respeito, transcreve-se trecho do referido parecer:
"32. Dessa forma, fica. claro que a atividade bancária é constituída por serviços que
são disponibilizados aos clientes, dentre os quais se inclui a intermediação
financeira. Efetivamente, o ponto fundamental do presente trabalho é possuir a
clara avaliação do que se pode considerar serviço para fins tributários. Assim, o
conceito de serviço, deve ser considerado sob o "contexto sistemático da
Constituição", que "leva à conclusão de que o conceito constitucional de serviço
não coincide com o emergente da acepção comum, ordinária, desse vocábulo". Foi
Alfredo Augusto Becker - apoiado em Pontes de Miranda - quem melhor mostrou
que a norma jurídica como que "deturpa" ou "deforma" os fatos, do inundo, ao
erigi-los em fatos jurídicos".17 Ainda, segundo Aires Barreto, "serviço tributável é o
desempenho de atividade economicamente apreciável, produtiva, de utilidade para
outrem, porém sem subordinação, sob regime de direito privado, com fito de
remuneração".
[...]
35. Tal conceito (de serviços) compreende a. totalidade das atividades
desenvolvidas pelas instituições financeiras em torno do seu objeto social
legalmente tipificado - ou seja., compreendendo tanto as "operações" quanto os
"serviços" bancários/financeiros, como caracterizado no item 5 do Anexo sobre
Serviços Financeiros do Acordo Gerai sobre Comércio de Serviços (GATS), firmado
na Rodada Uruguai do GATT (1994) e promulgado pelo Decreto n° 1.355, de 30 de
dezembro de 1994."

O STJ também não adotou a tese restritiva de serviço como obrigação de fazer, ao
julgar o REsp 929.521-SP, sob a sistemática de recursos repetitivos, no qual
decidiu-se pela incidência de PIS e Cofins sobre a locação de bens móveis com a
seguinte ementa:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO
543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. COFINS. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. INCIDÊNCIA.
VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535, DO CPC. INOCORRÊNCIA.
Fl. 952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.056 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730614/2014-21
25
1. A Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS incide sobre as
receitas provenientes das operações de locação de bens móveis, uma vez que "o
conceito de receita bruta sujeita à exação tributária envolve, não só aquela
decorrente da venda de mercadorias e da prestação de serviços, mas a soma das
receitas oriundas do exercício das atividades empresariais " (Precedente do STF
que versou sobre receitas decorrentes da locação de bens imóveis: RE 371.258
AgR, Relator(a): Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, julgado em 03.10.2006, DJ
27.10.2006). Precedentes das Turmas de Direito Público do STJ acerca de receitas
decorrentes da locação de bens móveis: AgRg no Ag 1.136.371/PR, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 04.08.2009, DJe 27.08.2009; AgRg
no Ag 1.067.748/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
julgado em 19.05.2009, DJe 01.06.2009; REsp 1.010.388/PR, Rel. Ministro Teori
Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 03.02.2009, DJe 11.02.2009; e AgRg
no Ag 846.958/MG, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em
05.06.2007, DJ 29.06.2007.
2. Deveras, "a base de incidência da COFINS é o faturamento, assim entendido o
conjunto de receitas decorrentes da execução da atividade empresarial e (b) no
conceito de mercadoria da LC 70/91 estão compreendidos até mesmo os bens
imóveis, com mais razão se há de reconhecer a sujeição das receitas auferidas com
a operações de locação de bens móveis à mencionada contribuição" (REsp
1.010.388/PR, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em
03.02.2009, DJe 11.02.2009; e EDcl no REsp 534.190/PR, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, Primeira Turma, julgado em 19.08.2004, DJ 06.09.2004).
3. Conseqüentemente, a definição de faturamento/receita bruta engloba as
receitas advindas das operações de locação de bens móveis, que constituem
resultado mesmo da atividade econômica empreendida pela empresa.
4. O artigo 535, do CPC, resta incólume quando o Tribunal de origem, embora
sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos
autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os
argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido
suficientes para embasar a decisão.
5. A ofensa a princípios e preceitos da Carta Magna não é passível de Superior
Tribunal de Justiça apreciação em sede de recurso especial.
6. A ausência de similitude fática entre os arestos confrontados obsta o
conhecimento do recurso especial pela alínea "c", do permissivo constitucional.
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. Acórdão
submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Proposição de verbete sumular.

Tal recurso especial foi interposto por contribuinte, em cujas razões recursais,
dentre outras, alegou violação aos artigos 565 a 594 do Códifo Civil (distinção
entre os contratos de locação e de prestação de serviços), violação ao artigo 110
do CTN, por alteração dos conceitos de direito privado e violação ao artigo 2o da
LC no 70/1991 que definia o fato gerador da Cofins. Constata-se, assim, que o
Fl. 953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.056 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730614/2014-21
26
conceito civilista não foi o adotado para se definir o alcance do termo serviço para
a incidência das contribuições sobre o faturamento.
De modo similar, são os entendimentos que adotam como serviços financeiros o
spread bancário e o prêmio recebido nas atividades de seguros.
Assim, seja por equiparação a bens, seja por um conceito econômico de serviços,
a locação de bens na fase agrícola deve gerar créditos.
Quanto às demais locações, a descrição pode envolver tanto área de produção
quanto administrativa, não sendo possível fazer a segregação, se a própria
recorrente não demonstrou a utilização.
Concluindo, reverto a glosa sobre locação de veículo para transporte de cana e a
locação de veículo para transporte de cascalho/mat.
Despesas de Armazenagem de Mercadorias e Frete na Operação de Venda
A fiscalização glosou créditos decorrentes dos seguintes transportes:
1.
transporte de máquinas e equipamentos agrícolas próprios da pessoa
jurídica fiscalizada, de retorno de conserto, ou de remessa por conta de contrato
de comodato;
2.
Transporte cujo remetente e destinatário da nota não se refere à
recorrente;
3.
Transporte de carrego e descarrego de cana-de-açúcar;
4.
Fretes entre estabelecimentos da recorrente, frete de bens de uso e
consumo, fretes aéreos, de pessoal e de água;
5.
Locação de veículos;
6.
Fretes nas aquisições de bens utilizados no cultivo da cana-de-açúcar pelo
fato de estes bens terem sido glosados, inclusive nas aquisições de bens
desonerados (art. 3o, §2o, inciso II das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003);
7.
Fretes sobre despesas de venda de cana-de-açúcar, sem tributação, nos
termos do artigo 8o, §4o da Lei 10.925/2004 e artigo 11 da Lei 11.727/2008)
8.
Fretes sobre bens adquiridos para emprego no cultivo da cana-de-açúcar
destinada à venda nos termos do artigo 8o, §4o da Lei 10.925/2004 e artigo 11 da
Lei 11.727/2008)
A DRJ manteve a glosa em razão de a recorrente alegar hipóteses de fretes, não
relacionadas com operações de venda.
Já em recurso voluntário, a recorrente defende que os fretes foram utilizados
para transporte de insumos, ainda que sujeitos à alíquota zero, e para operações
de venda.
Os únicos fretes sobre operações de venda glosados o foram em razão da vedação
contida no artigo 8, §4o da Lei no 10.925/2004 e artigo 11 da Lei 11.727/2008, em
Fl. 954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.056 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730614/2014-21
27
relação aos quais nada contesta a recorrente. Assim, a glosa sobre tais fretes deve
ser mantida.
A mesma situação se aplica aos fretes de aquisição de insumos utilizados no
cultivo da cana-de-açúcar vendida com suspensão, cuja glosa também deve ser
mantida.
Já a glosa sobre os fretes de aquisição de bens utilizados no cultivo da cana-de-
açúcar destinada à produção de açúcar e álcool deve ser revertida, pois o único
fundamento da glosa foi o fato de os bens terem sido glosados. Tendo o acórdão
da DRJ revertido a glosa dos bens, a consequência jurídica é a reversão da glosa
dos créditos sobre os fretes, inclusive, para os bens sujeitos à alíquota zero, a teor
da Súmula CARF no 1885, devendo tais fretes serem submetidos ao rateio para
manter a glosa relativa aos créditos vinculados à venda de cana-de-açúcar com
suspensão.
Por fim, o transporte de insumos entre estabelecimentos gera crédito. No caso, as
descrições que permitem inferir tratar de transporte de insumos são carrego e
descarrego de cana-de-açúcar, devendo tais serviços serem submetidos ao rateio
para manter a glosa relativa aos créditos vinculados à venda de cana-de-açúcar
com suspensão. As demais descrições não se referem a transporte interno de
insumos.
Resumindo, reverto as glosas sobre os fretes nas aquisições de bens utilizados no
cultivo da cana-de-açúcar e sobre o serviço de carrego e descarrego de cana-de-
açúcar, não vinculados às receitas de venda de cana-de-açúcar, sujeita à
suspensão de que tratam os artigos 8o, §4o da Lei 10.925/2004 e 11 da Lei
11.727/2008.
Despesas de Contraprestações de Arrendamento Mercantil
A fiscalização informa que os valões informados nesta rubrica se referem a bens e
serviços informados pela recorrente em sua memória de cálculo como “outras
operações com direito a crédito”, analisadas em tópico próprio e que fora
informada em duplicidade para a Cofins, em ambas as rubricas.
A DRJ ressalta que a recorrente apenas alega que o crédito deve ser mantido, sem
se referir expressamente à fundamentação da fiscalização.
Em recurso voluntário, a recorrente pleiteia o reconhecimento do crédito por se
tratar de aluguel de arrendamento rural, sem, contudo, estabelecer dialeticidade
com a motivação da fiscalização, que fora a informação em duplicidade com a
rubrica “outras operações com direito a crédito”.
Portanto, mantenho a glosa.

5 É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de fretes na aquisição de
insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas, desde que tais
serviços, registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente
tributados pelas referidas contribuições.
Fl. 955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.056 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730614/2014-21
28
Outras operações com direito à crédito
A fiscalização glosou créditos sobre rubricas apresentadas em memória de cálculo
que não foram incluídas nas rubricas anteriores, por dois motivos: aquisição de
bens e serviços não considerados como insumos ou por falta de previsão legal e
aquisição de bens do ativo imobilizado. Em seguida, resumiu as glosas nos termos
abaixo:
1.
aquisições de: máquinas, equipamentos e implementos agrícolas;
produtos, partes e peças utilizadas na manutenção de tratores, reboques e veículos
(leves e pesados); produtos empregados no tratamento da água (p. ex, inibidores
de corrosão e incrustação) para limpeza de equipamentos e tubulações em
sistemas geradores de vapor (caldeiras), de evaporação e de resfriamento; no
tratamento de efluentes industriais (ETA); etanol, peças e equipamentos para
postos de abastecimento; óleo diesel para utilização nos tratores (preparação do
solo e colheita da cana) e veículos pesados (transporte da cana), conforme resposta
dada à intimação lavrada em 30/01/2015 (Doc. 16); roupas e acessórios para
proteção do trabalhador; produtos de limpeza pessoal; graxas (por força do
disposto na Solução de Divergência Cosit no 12/2007); produtos para uso
veterinário; produtos, instrumentos e equipamentos para uso em laboratório;
equipamentos, instrumentos e utensílios de utilização/aplicação manual; antena
para rádio (amador/portátil); produtos e equipamentos utilizados para soldagem
(arames, eletrodos, oxigênio, acetileno, bicos, varetas); aparelhos telefônicos e de
vídeo (dvd); e demais bens destacados na planilha acima citada;
2.
serviços: de manutenção e reparo de partes e peças de tratores, reboques
e veículos (leves e pesados); de controle de pragas; de levantamento topográfico;
de hospedagem; de consultoria e assessoria agrícola, industrial, jurídica,
organizacional, de informática e outras; de auditoria e treinamento; de conserto e
reforma de pneus e câmaras de ar; de cambagem, alinhamento e balanceamento
de pneus; hospitalares, odontológicos e de laboratórios; de gráfica e serigrafia; de
vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas; de recuperação de
toners e cartuchos de tinta para impressoras; de informática, telefonia e
comunicação; de manutenção, recuperação e recarga de extintores; prestados por
despachantes; de manutenção em rádio amadores; de mão de obra para pequenas
manutenções civis; de regularização, inspeção e avaliação de veículos; de
manutenção e recuperação de equipamentos de ar condicionado; de preparo de
refeições; de saúde e assistência médica e congêneres; de manutenção e confecção
de placas sinalizadoras/identificadoras padrão Grupo Farias; essenciais de
fornecimento de água; de análise físico/químico do álcool anidro/hidratado; de
recuperação e manutenção de peças de implemento agrícola; de análise
físico/química/microbiológica de águas; de manutenção e lavagem em embalagens
big bag; de calibração com emissão de certificado; de limpeza e higienização de
EPI’s; de manutenção e aplicação em vidraçaria; de análise de resíduo de cinzas,
gases a combustão; de análises químicas e amostras de óleo mineral isolante; de
viagens e turismo; de manutenção e conservação em aeronaves; de limpeza de
resíduos contaminados com óleo; de confecção de cortina e apoio de cabeça para
poltronas de ônibus; de recuperação de equipamentos para postos de gasolina; de
pesquisa e desenvolvimento de análise de solo; de manutenção e conservação de
mesas/cadeiras de metais; de serviços prestados por chaveiros e relojoeiros; de
Fl. 956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.056 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730614/2014-21
29
confecção de carimbo tipo pendrive; de limpeza de esgotos/limpa fossas; de
telecomunicação e multimídia; de encadernação, gravação e douração de livros,
revistas e congêneres; de licenciamento para uso da tecnologia Prosugar; e demais
serviços destacados na planilha acima citada;
3.
aquisições de adubos ou fertilizantes classificados no Capítulo 31 da TIPI,
de defensivos agropecuários classificados na posição 38.08 da TIPI, de sementes e
mudas destinadas à semeadura e plantio e de corretivo de solo de origem mineral
classificado no Capítulo 25 da TIPI os quais, além de não serem considerados
insumos diretos utilizados no processo produtivo de açúcar e etanol, tiveram as
alíquotas de PIS e Cofins, incidentes sobre as receitas brutas de suas vendas no
mercado interno, reduzidas a zero pelo art. 1o da Lei no 10.925/2004, com efeitos a
partir de 26/07/2004;
4.
serviços de manutenção e conservação de máquinas e veículos
motorizados prestados por pessoas jurídicas cujas atividades econômicas estão
voltadas para comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos
automotores; comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para
uso agropecuário; comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos
automotores; fabricação de máquinas e equipamentos para a agricultura e
pecuária, peças e acessórios, exceto para irrigação; recondicionamento e
recuperação de motores para veículos automotores; reparação e manutenção de
equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico; serviços de
borracharia para veículos automotores; serviços de capotaria e serviços de
manutenção e reparação mecânica de veículos automotores;
5.
aquisições de mesas, ventiladores, cadeiras, arquivo com gavetas,
bebedouro, balcão de inox, furadeiras, monitores, morsa, máquinas fotográficas,
aparelho DVD, mesa e foco cirúrgicos, cama para parto, relógio, computador,
roteador, impressora, scanner, nobreak, estabilizador de tensão, quadro de
comando, rádio, plaina niveladora, parafusadeira, furadeira, betoneira, macaco
hidráulico/hidropneumático, motor elétrico, amalgamador, ar-condicionado, entre
outros bens;

A DRJ manteve a glosa em razão de a recorrente não ter relacionado as alegações
aos itens glosados.
Em recurso voluntário, a recorrente defende o creditamento sobre graxas e óleo
diesel utilizados em máquinas e veículos empregados na área de produção,
aquisição de bens empregados no tratamento de água, bens e serviços aplicados
no tratamento de efluentes, bem como serviços já explorados anteriormente, a
saber: planejamento de plantio da cana e investimento em tecnologia de
produção; águas residuais, balança de cana, captação de água, laboratório
industrial/microbiológico, laboratório de cotesia, laboratório de metharizium,
laboratório de teor sacarose, limpeza operativa, "rouguing" e tratamento de água,
serviços de coleta de barro, fuligem, torta de filtro, corretivo de solo, espalhantes
adesivos, fertilizantes, herbicidas, inseticidas e irrigação, materiais de laboratório
e vidraria de laboratório, produtos químicos como sulfatos, ácidos, benzina,
Fl. 957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.056 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730614/2014-21
30
reagentes, soluções, resinas, enzimas, biocida, fungicida, desingripantes,
pastilhas, colas, anticorrosivos, limpadores contatos, revelador, acelerador,
solventes, agentes coagulantes e clarificante; aquisição de partes e peças de
reposição e com serviços de manutenção em veículos, máquinas e equipamentos
empregados diretamente na prestação de serviços e na produção ou fabricação
de bens ou produtos destinados à venda, pagas à pessoa jurídica domiciliada no
país; Combustível, Transporte de trabalhadores e Transporte da Cana de Açúcar;
combustíveis que se referem a transporte de empregados e de mão de obra na
área do cultivo e colheita da cana de açúcar, transporte aéreo para aplicação de
produtos na área cultivada, transporte de resíduos, transportes nas atividades de
colheita e na fase de tratamento da cana e dos subprodutos da cana, antes da
obtenção do produto final (açúcar ou álcool); águas residuais, balança de cana,
captação de água, laboratório industrial/microbiológico, laboratório de cotesia,
laboratório de metharizium, laboratório de teor sacarose, limpeza operativa,
"rouguing" e tratamento de água, serviços de coleta de barro, fuligem, torta de
filtro, corretivo de solo, espalhantes adesivos, fertilizantes, herbicidas, inseticidas
e irrigação, materiais de laboratório e vidraria de laboratório, produtos químicos
como sulfatos, ácidos, benzina, reagentes, soluções, resinas, enzimas, biocida,
fungicida, desingripantes, pastilhas, colas, anticorrosivos, limpadores contatos,
revelador, acelerador, solventes, agentes coagulantes e clarificante; aquisição de
partes e peças de reposição e com serviços de manutenção em veículos, máquinas
e equipamentos empregados diretamente na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, pagas à pessoa jurídica
domiciliada no País; serviços de análise de calcário e fertilizantes, serviços de
carregamento, análise de solo e adubos, transportes de adubo/gesso, transportes
de bagaço, transportes de barro/argila, transportes de calcário/fertilizante,
transportes de combustível, transportes de sementes, transportes de
equipamentos/materiais agrícola e industrial, transporte de fuligem,/cascalho/pedras/terra/tocos, transporte de materiais diversos,
transporte de mudas de cana, transporte de resíduos industriais, transporte de
torta de filtro, transporte de vinhaças, serviços de carregamento e serviços de
movimentação de mercadoria, bem como os serviços de manutenção em
roçadeiras, manutenção em ferramentas e manutenção de rádios-amadores, e a
aquisição de graxas e de materiais de limpeza de equipamentos e máquinas; frete
pago e tributado para o transporte de mercadorias tributadas pelo PIS com
alíquota zero; águas residuais, balança de cana, captação de água, laboratório
industrial/microbiológico, laboratório de cotesia, laboratório de metharizium,
laboratório de teor sacarose, limpeza operativa, "rouguing" e tratamento de água,
serviços de coleta de barro, fuligem, torta de filtro, corretivo de solo, espalhantes
adesivos, fertilizantes, herbicidas, inseticidas e irrigação, materiais de laboratório
e vidraria de laboratório, produtos químicos como sulfatos, ácidos, benzina,
reagentes, soluções, resinas, enzimas, biocida, fungicida, desingripantes,
pastilhas, colas, anticorrosivos, limpadores contatos, revelador, acelerador,
solventes, agentes coagulantes e clarificante; gasto com energia elétrica
Fl. 958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.056 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730614/2014-21
31
consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica; transporte realizado com
frota própria, encargos de depreciação de veículos pesados e bens de informática;
e, locação de veículos de transporte; transporte dos funcionários até o local do
corte da cana-de-açúcar; adesivos, corretivos, cupinicidas, fertilizantes, herbicidas
e inseticidas; terraplanagem, topografia e outros, a locação de máquinas,
equipamentos e veículos; fretes vinculados à aquisição de insumos ou de
produtos inacabados entre os estabelecimentos da empresa; frete na operação de
venda; frete pago e tributado para o transporte de mercadorias tributadas pelo
PIS com alíquota zero; frete por prestação de serviços de transporte de insumos
entre estabelecimentos do próprio contribuinte; transporte de cana e transporte
de olhadura; transporte, pago a pessoa jurídica, de trabalhadores rurais
envolvidos na atividade de corte da cana-de-açúcar e as aquisições de
combustíveis e lubrificantes utilizados no maquinário agrícola ligado ao corte e
carregamento da cana de açúcar, assim como, nos caminhões que transportam a
cana da lavoura até a unidade industrial; aluguel de imóvel rural; arrendamento
de imóveis rurais de pessoas jurídicas.
Inicialmente, em relação às glosas com fundamento por se tratar de aquisições do
ativo imobilizado, a recorrente não o questiona, assim como não foi tratado nos
itens anteriores. Assim, por se tratar de bens sujeitos à depreciação, o crédito não
pode ser concedido como insumos, mas pela despesa de depreciação, a qual não
foi glosada pela fiscalização. Assim, não havendo contestação quanto à condição
de bem pertencer ao ativo imobilizado, mantenho a glosa referida como 5, na
planilha “OUTRAS OPERACOES.xlsx”, Doc. 61.
Já em relação à glosa denominada de 4, o fundamento foi falta de previsão legal e
falta da condição de insumo. Neste ponto, percebe-se que a recorrente elenca
diversos bens e serviços já abordados nos itens anteriores.
Compulsando a planilha OUTRAS OPERACOES.xlsx”, Doc. 61., constato que a glosa
denominada 4 totalizou mais de 10.000 itens, em mais de 30.000 linhas, sendo, na
maior parte, de bens adquiridos (peças, etc) e alguns serviços, cujas descrições
são similares às analisadas no item “serviços utilizados como insumos”.
Para os serviços, identifiquei os seguintes que podem gerar créditos, tendo em
vista a reversão da mesma descrição na análise do item “serviços utilizados como
insumos”: SERVICO DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DE PECAS DE
IMPLEMENTO AGRICOLA, SERVICO MANUTENCAO CONSERVACAO MAQUINAS
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO EM
AERONAVES, MANUTENCAO E LAVAGEM EM EMBALAGENS E BIG BAG., SERVICO
CONTROLE DE PRAGAS, SERVICO CONSERTO PNEU AGRICOLA (diversos), SERVICO
APLICACAO DE MANCHAO (diversos), SERVICO DE ANALISES FÍSCO/QUIMICAS
(diversos), SERVICO DE LIMPEZA DE RESIDUOS CONTAMINADOS COM OLEO,
SERVICO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE ANALISE DE SOLO, SERVICO DE
LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE EPI ́S, SERVICO DE RECUPERACAO E MANUTENCAO
DE PECAS DE IMPLEMENTO AGRICOLA, SERVICOS ANALISES FISICO / QUIMICA /
Fl. 959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.056 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730614/2014-21
32
MICROBIOLOGICAS
DE
AGUAS,
SERVICO
MANUTENCAO
CONSERVACAO
MAQUINAS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS.
Em relação aos bens, dado o elevado número de itens sem especificação quanto à
sua utilização, bem como em razão do fato de estarem relacionados pela
recorrente em linha genérica de outras operações, considero que podem ser
considerados insumos, os itens descritos pela própria fiscalização no Relatório
Fiscal, similares às descrições em itens anteriores revertidos.
Assim, considero que sejam bens aplicados na produção agrícola e industrial os
seguintes: produtos, partes e peças utilizadas na manutenção de tratores,
reboques e veículos pesados; produtos empregados no tratamento da água (p.
ex, inibidores de corrosão e incrustação) para limpeza de equipamentos e
tubulações em sistemas geradores de vapor (caldeiras), de evaporação e de
resfriamento; no tratamento de efluentes industriais (ETA); óleo diesel para
utilização nos tratores (preparação do solo e colheita da cana) e veículos
pesados (transporte da cana), conforme resposta dada à intimação lavrada em
30/01/2015 (Doc. 16); roupas e acessórios para proteção do trabalhador, graxas;
produtos, instrumentos e equipamentos para uso em laboratório, conforme
descrito pela autoridade fiscal.
Por outro lado, as aquisições sujeitas à alíquota zero não geram crédito a teor do
artigo 3o, §2o, inciso II das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, descritas pela
fiscalização como aquisições de adubos ou fertilizantes classificados no Capítulo
31 da TIPI, de defensivos agropecuários classificados na posição 38.08 da TIPI, de
sementes e mudas destinadas à semeadura e plantio e de corretivo de solo de
origem mineral classificado no Capítulo 25 da TIPI.
Para as demais descrições, ou se referem a itens administrativos (mesas,
ventiladores, cadeiras, serviços de consultoria etc) ou a descrição por ser genérica
poderia ser referir tanto a itens administrativos ou de produção (serviços de
manutenção e conservação de máquinas e veículos motorizados), não tendo a
recorrente exposto a segregação ou identificado a que se referem.
Créditos Calculados por Unidade de Medida de Produto; Ajustes Positivos de
Créditos e Créditos Presumidos Calculados sobre Insumos de Origem Vegetal
Neste ponto, não houve lide, mas apenas a concordância com o procedimento de
aproveitamento de ofício seja realizado após o cancelamento do lançamento do
processo 10480.728488/2016-15.
Impossibilidade de rateio de cana-de-açúcar, bagaço de cana, energia elétrica,
palha de cana, melaço, coco fruto e mudas de cana
A recorrente alega que o rateio está equivocado, pois considerou-se na receita
bruta, a venda de todos os produtos, quando deveria apenas considerar as vendas
de álcool e açúcar.
Fl. 960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.056 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730614/2014-21
33
Conforme relatório fiscal, o rateio foi efetuado com base na opção realizada pelo
contribuinte no DACON e de acordo com o disposto nos §§7o, 8o e 9o do artigo 3o
das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003:
§ 7o Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não-cumulativa da
COFINS, em relação apenas à parte de suas receitas, o crédito será apurado,
exclusivamente, em relação aos custos, despesas e encargos vinculados a essas
receitas.
§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal, no
caso de custos, despesas e encargos vinculados às receitas referidas no § 7o e
àquelas submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa contribuição, o
crédito será determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de:
I - apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
II - rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a
relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-
cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês.
§ 9o O método eleito pela pessoa jurídica para determinação do crédito, na forma
do § 8o, será aplicado consistentemente por todo o ano-calendário e, igualmente,
adotado na apuração do crédito relativo à contribuição para o PIS/PASEP não-
cumulativa, observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita
Federal.

Contudo, a fiscalização efetuou conforme a recorrente está requerendo. Houve
elaboração de três percentuais de rateio, um apenas sobre açúcar e álcool, outro
apenas relativo ao açúcar e outro relativo a todas as receitas.
Apenas em relação às despesas de energia elétrica e aluguéis de máquinas e
equipamentos é que o rateio incluiu todas as receitas, porque tais dispêndios são
comuns a todas as receitas, no entender da fiscalização e está correto, uma vez
que a recorrente não demonstrou a vinculação destas despesas exclusivamente a
alguma receita específica.
Já o rateio efetuado pela fiscalização em relação ao crédito dos serviços e bens da
fase agrícola não levou em consideração todas as receitas, conforme afirmado
pela recorrente.
Assim, nego provimento a este ponto.

Diante do exposto, voto para conhecer parcialmente do recurso voluntário e, na
parte conhecida, rejeitar as preliminares e, no mérito, dar provimento parcial para
reconhecer o creditamento sobre os serviços LAMPADA FAROL SERVICO
COLHEDORA CANA JOHN DEERE 3510 REF: 179326, MANUTENCAO E LAVAGEM
EM EMBALAGENS E BIG BAG, SERVICO MANUTENCAO RECUPERACAO DE
EQUIP.LABORATORIOS
INDUSTRIAL,
SERVICO
APLICACAO
DE
MANCHAO
Fl. 961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.056 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730614/2014-21
34
(diversos), SERVICO APLICACAO AEREA DE ADUBO FOLIAR, SERVICO CONSERTO
PNEU AGRICOLA (diversos), SERVICO CONTROLE DE PRAGAS, SERVICO DE ANALISE
FISICO/QUIMICO ALCOOL ANIDRO/HIDRATADO, SERVICO DE MANUTENCAO E
CONSERVACAO EM AERONAVES, SERVICO DE ANALISE DE BAGACO DE CANA,
SERVICO DE ANALISES QUIMICAS PARA AMOSTRAS DE ACUCAR, SERVICO DE MAO
DE OBRA PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS, SERVICO DE
MANUTENCAO E RECUPERACAO DE CILINDROS HIDRAULICOS, SERVICO DE
ANALISES QUIMICAS EM AMOSTRAS DE OLEO MINERAL ISOLANTE, SERVICO DE
RECUPER.E.REVISAO GERAL AR CONDICIONADO VEICULOS PESADOS, SERVICO DE
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE ANALISE DE SOLO, SERVICO DE
RECUPERACAO DE PROPULSORAS DE GRAXAS, SERVICO DE RECUPERACAO E
MANUTENCAO DE PECAS DE VEICULO PESADO MB, SERVICO DE REFORMA PNEU
AGRICULA (diversos), SERVICO DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DE PECAS DE
IMPLEMENTO AGRICOLA, SERVICO MANUTENCAO CONSERVACAO MAQUINAS
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, SERVICO DE VULCANIZACAO PNEU AGRICOLA
(diversos), SERVICO LOCACAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS,
SERVICO MECANIZADO DE APLICACAO AEREA DE HERBICIDA E INSETICIDA,
SERVICO MANUTENCAO E RECUPERACAO EQUIPAMENTOS REFRIGERACAO
INDUSTRIAL, SERVICO MECANIZADO DE APLICACAO AEREA FERTILIZANTES,
SERVICO MECANIZADO DE APLICACAO DE FERTILIZANTES, SERVICO MECANIZADO
DE APLICACAO DE HERBICIDA E INSETICIDA, SERVICO MECANIZADO DE
APLICACAO DE TORTA/MAT.ORGANICO, SERVICO MECANIZADO DE ARACAO,
SERVICO MECANIZADO DE AUTODESLOCAMENTO, SERVICO MECANIZADO DE
CALAGEM, SERVICO MECANIZADO DE CARREGAMENTO DE CANA, SERVICO
MECANIZADO DE CARREGAMENTO DE MUDA INSUMO, SERVICO MECANIZADO DE
CARREGAMENTO DE CACALHO/PICARRO/TERRA, SERVICO MECANIZADO DE
DESCARREGAMENTO DE MUDA /INSUMO, SERVICO MECANIZADO DE CORTE DE
CANA, SERVICO MECANIZADO DE DESTOCA, SERVICO MECANIZADO DE COBRICAO
/APLICACAO INSETICIDA, SERVICO MECANIZADO DE ESCAVACAO DE CANAL DE
IRRIGACAO, SERVICO MECANIZADO DE EXTRACAO CASCALHO/PICARRO, SERVICO
MECANIZADO DE GRADAGEM ARADORA, SERVICO MECANIZADO DE TOMBO DE
CANA, SERVICO MECANIZADO DE MANEJO TORTA/MAT.ORGANICA, SERVICO
MECANIZADO DE SUBSOLAGEM, SERVICO MECANIZADO DE TRACAO DE
TRANSBORDO, SERVICO MECANIZADO DE TRACAO DE REBOQUE, SERVICO
MECANIZADO NO MANEJO DE BAGACO, SERVICO RECUPERACAO E MANUTENCAO
PECAS M.NIVELAD.CATERPILLAR 120H, SERVICO RECUPERACAO E MANUTENCAO
PECAS DE TRATORES AGRICOLA (diversos), SERVICO REFORMA PNEU INDUSTRIAL
CONVENCIONAL 65010 QUENTE, SERVICO REFORCO CARCACA PNEU AGRICOLA
(diversos), SERVICO REFORMA PNEU AGRICOLA (diversos), SERVICO TRANSPORTE
MUNICIPAL DE CORRETIVOS/GESSO, SERVICO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE
HERBICIDA,
SERVICO
TRANSPORTE
INTERMUNICIPAL
DE
MAQUINAS
/EQUIPAMENTOS, SERVICOS ANALISES FISICO / QUIMICA / MICROBIOLOGICAS DE
AGUAS constantes da planilha “SERVIÇOS UTIL INSUMOS.xlsx”, Doc. 61, sobre
locação de veículo para transporte de cana e a locação de veículo para transporte
Fl. 962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.056 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730614/2014-21
35
de cascalho/mat. orgânica constantes da planilha “DESP ALUG MAQ E
EQUIP.xlsx”, Doc. 61”, sobre fretes nas aquisições de bens utilizados no cultivo da
cana-de-açúcar e sobre o serviço de carrego e descarrego de cana-de-açúcar, não
vinculados às receitas de venda de cana-de-açúcar, sujeita à suspensão de que
tratam os artigos 8o, §4o da Lei 10.925/2004 e 11 da Lei 11.727/2008, sobre
SERVICO DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DE PECAS DE IMPLEMENTO
AGRICOLA, SERVICO MANUTENCAO CONSERVACAO MAQUINAS EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS, SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO EM AERONAVES,
MANUTENCAO E LAVAGEM EM EMBALAGENS E BIG BAG., SERVICO CONTROLE DE
PRAGAS, SERVICO CONSERTO PNEU AGRICOLA (diversos), SERVICO APLICACAO DE
MANCHAO (diversos), SERVICO DE ANALISES FÍSCO/QUIMICAS (diversos), SERVICO
DE LIMPEZA DE RESIDUOS CONTAMINADOS COM OLEO, SERVICO DE PESQUISA E
DESENVOLVIMENTO DE ANALISE DE SOLO, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO
DE EPI ́S, SERVICO DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DE PECAS DE IMPLEMENTO
AGRICOLA, SERVICOS ANALISES FISICO / QUIMICA / MICROBIOLOGICAS DE
AGUAS, SERVICO MANUTENCAO CONSERVACAO MAQUINAS EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS, constantes da planilha OUTRAS OPERACOES.xlsx”, Doc. 61”; sobre
produtos, partes e peças utilizadas na manutenção de tratores, reboques e
veículos pesados; produtos empregados no tratamento da água (p. ex, inibidores
de corrosão e incrustação) para limpeza de equipamentos e tubulações em
sistemas geradores de vapor (caldeiras), de evaporação e de resfriamento; no
tratamento de efluentes industriais (ETA); óleo diesel para utilização nos tratores
(preparação do solo e colheita da cana) e veículos pesados (transporte da cana),
conforme resposta dada à intimação lavrada em 30/01/2015 (Doc. 16); roupas e
acessórios para proteção do trabalhador, graxas; produtos, instrumentos e
equipamentos para uso em laboratório, constantes da planilha OUTRAS
OPERACOES.xlsx”, Doc. 61”.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente do
recurso voluntário e, na parte conhecida, rejeitar as preliminares e, no mérito, dar-lhe provimento
parcial para reconhecer o creditamento sobre os serviços LAMPADA FAROL SERVICO COLHEDORA
CANA JOHN DEERE 3510 REF: 179326, MANUTENCAO E LAVAGEM EM EMBALAGENS E BIG BAG,
SERVICO MANUTENCAO RECUPERACAO DE EQUIP.LABORATORIOS INDUSTRIAL, SERVICO
APLICACAO DE MANCHAO (diversos), SERVICO APLICACAO AEREA DE ADUBO FOLIAR, SERVICO
CONSERTO PNEU AGRICOLA (diversos), SERVICO CONTROLE DE PRAGAS, SERVICO DE ANALISE
FISICO/QUIMICO ALCOOL ANIDRO/HIDRATADO, SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO EM
Fl. 963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.056 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730614/2014-21
36
AERONAVES, SERVICO DE ANALISE DE BAGACO DE CANA, SERVICO DE ANALISES QUIMICAS PARA
AMOSTRAS DE ACUCAR, SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS
AGRICOLAS, SERVICO DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE CILINDROS HIDRAULICOS, SERVICO
DE ANALISES QUIMICAS EM AMOSTRAS DE OLEO MINERAL ISOLANTE, SERVICO DE
RECUPER.E.REVISAO GERAL AR CONDICIONADO VEICULOS PESADOS, SERVICO DE PESQUISA E
DESENVOLVIMENTO DE ANALISE DE SOLO, SERVICO DE RECUPERACAO DE PROPULSORAS DE
GRAXAS, SERVICO DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DE PECAS DE VEICULO PESADO MB,
SERVICO DE REFORMA PNEU AGRICULA (diversos), SERVICO DE RECUPERACAO E MANUTENCAO
DE PECAS DE IMPLEMENTO AGRICOLA, SERVICO MANUTENCAO CONSERVACAO MAQUINAS
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, SERVICO DE VULCANIZACAO PNEU AGRICOLA (diversos), SERVICO
LOCACAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, SERVICO MECANIZADO DE APLICACAO
AEREA DE HERBICIDA E INSETICIDA, SERVICO MANUTENCAO E RECUPERACAO EQUIPAMENTOS
REFRIGERACAO INDUSTRIAL, SERVICO MECANIZADO DE APLICACAO AEREA FERTILIZANTES,
SERVICO MECANIZADO DE APLICACAO DE FERTILIZANTES, SERVICO MECANIZADO DE APLICACAO
DE HERBICIDA E INSETICIDA, SERVICO MECANIZADO DE APLICACAO DE TORTA/MAT.ORGANICO,
SERVICO MECANIZADO DE ARACAO, SERVICO MECANIZADO DE AUTODESLOCAMENTO, SERVICO
MECANIZADO DE CALAGEM, SERVICO MECANIZADO DE CARREGAMENTO DE CANA, SERVICO
MECANIZADO
DE
CARREGAMENTO
DE
MUDA
INSUMO,
SERVICO
MECANIZADO
DE
CARREGAMENTO DE CACALHO/PICARRO/TERRA, SERVICO MECANIZADO DE DESCARREGAMENTO
DE MUDA /INSUMO, SERVICO MECANIZADO DE CORTE DE CANA, SERVICO MECANIZADO DE
DESTOCA, SERVICO MECANIZADO DE COBRICAO /APLICACAO INSETICIDA, SERVICO MECANIZADO
DE
ESCAVACAO
DE
CANAL
DE
IRRIGACAO,
SERVICO
MECANIZADO
DE
EXTRACAO
CASCALHO/PICARRO, SERVICO MECANIZADO DE GRADAGEM ARADORA, SERVICO MECANIZADO
DE TOMBO DE CANA, SERVICO MECANIZADO DE MANEJO TORTA/MAT.ORGANICA, SERVICO
MECANIZADO DE SUBSOLAGEM, SERVICO MECANIZADO DE TRACAO DE TRANSBORDO, SERVICO
MECANIZADO DE TRACAO DE REBOQUE, SERVICO MECANIZADO NO MANEJO DE BAGACO,
SERVICO RECUPERACAO E MANUTENCAO PECAS M.NIVELAD.CATERPILLAR 120H, SERVICO
RECUPERACAO E MANUTENCAO PECAS DE TRATORES AGRICOLA (diversos), SERVICO REFORMA
PNEU INDUSTRIAL CONVENCIONAL 65010 QUENTE, SERVICO REFORCO CARCACA PNEU AGRICOLA
(diversos), SERVICO REFORMA PNEU AGRICOLA (diversos), SERVICO TRANSPORTE MUNICIPAL DE
CORRETIVOS/GESSO,
SERVICO
TRANSPORTE
INTERMUNICIPAL
DE
HERBICIDA,
SERVICO
TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE MAQUINAS /EQUIPAMENTOS, SERVICOS ANALISES FISICO /
QUIMICA / MICROBIOLOGICAS DE AGUAS constantes da planilha “SERVIÇOS UTIL INSUMOS.xlsx”,
Doc. 61, sobre locação de veículo para transporte de cana e a locação de veículo para transporte
de cascalho/mat. orgânica constantes da planilha “DESP ALUG MAQ E EQUIP.xlsx”, Doc. 61”, sobre
fretes nas aquisições de bens utilizados no cultivo da cana-de- açúcar e sobre o serviço de carrego
e descarrego de cana-de-açúcar, não vinculados às receitas de venda de cana-de-açúcar, sujeita à
suspensão de que tratam os artigos 8o, §4o da Lei 10.925/2004 e 11 da Lei 11.727/2008, sobre
SERVICO DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DE PECAS DE IMPLEMENTO AGRICOLA, SERVICO
MANUTENCAO
CONSERVACAO
MAQUINAS
EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS,
SERVICO
DE
Fl. 964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.056 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730614/2014-21
37
MANUTENCAO E CONSERVACAO EM AERONAVES, MANUTENCAO E LAVAGEM EM EMBALAGENS E
BIG BAG., SERVICO CONTROLE DE PRAGAS, SERVICO CONSERTO PNEU AGRICOLA (diversos),
SERVICO APLICACAO DE MANCHAO (diversos), SERVICO DE ANALISES FÍSCO/QUIMICAS (diversos),
SERVICO DE LIMPEZA DE RESIDUOS CONTAMINADOS COM OLEO, SERVICO DE PESQUISA E
DESENVOLVIMENTO DE ANALISE DE SOLO, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE EPI ́S,
SERVICO DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DE PECAS DE IMPLEMENTO AGRICOLA, SERVICOS
ANALISES FISICO / QUIMICA / MICROBIOLOGICAS DE AGUAS, SERVICO MANUTENCAO
CONSERVACAO MAQUINAS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, constantes da planilha OUTRAS
OPERACOES.xlsx”, Doc. 61”; sobre produtos, partes e peças utilizadas na manutenção de tratores,
reboques e veículos pesados; produtos empregados no tratamento da água (p. ex, inibidores de
corrosão e incrustação) para limpeza de equipamentos e tubulações em sistemas geradores de
vapor (caldeiras), de evaporação e de resfriamento; no tratamento de efluentes industriais (ETA);
óleo diesel para utilização nos tratores (preparação do solo e colheita da cana) e veículos pesados
(transporte da cana), conforme resposta dada à intimação lavrada em 30/01/2015 (Doc. 16);
roupas e acessórios para proteção do trabalhador, graxas; produtos, instrumentos e
equipamentos para uso em laboratório, constantes da planilha OUTRAS OPERACOES.xlsx”, Doc.
61”.
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente Redator

Fl. 965
DF CARF MF
Original